Tribunal: STM
Processo: 7000247-63.2023.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. CRIME MILITAR. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. CAPELÃO MILITAR. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CAPELANIA EM BASE AÉREA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão Criminal interposta contra a sentença condenatória que impôs a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de peculato (art. 303, caput, do Código Penal Militar), decisão mantida em sede de Apelação e de Embargos Infringentes e de Nulidade. O requerente, militar Capelão da ativa, foi condenado por se apropriar de valores arrecadados pela Capelania Militar, movimentando os recursos em conta bancária pessoal sem a devida prestação de contas, conduta que teria ocorrido no exercício do cargo e em local sujeito à Administração Militar. O requerente busca a desconstituição do julgado sob a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente e de atipicidade material da conduta, por entender que os recursos possuíam natureza canônica e não pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão confirmatório de condenação constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Código Penal Militar; (ii) estabelecer se a apropriação de recursos financeiros da Capelania Militar por militar Capelão, em razão do cargo militar ocupado, configura o crime de peculato militar ou se a conduta é materialmente atípica, por se tratar de recursos de natureza eclesiástica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Corte rejeita a preliminar de não conhecimento do pedido revisional por entender que, para a análise de condenação contrária à evidência dos autos, é indispensável o exame dos elementos probatórios e a incursão no mérito, garantindo o exercício da jurisdição. Decisão unânime. A preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição rejeitada por maioria. 4. O acórdão que confirma a sentença condenatória, mantendo a pena imposta, atua como marco interruptivo do prazo prescricional, consoante o entendimento consolidado no Superior Tribunal Militar e no Supremo Tribunal Federal. 5. O agente que ocupa o cargo de Capelão Militar da ativa detém a condição de servidor público, estando sujeito às obrigações e aos deveres inerentes à função militar, conforme o Estatuto dos Militares. 6. O militar Capelão, ao gerir os recursos da Capela situada em local sujeito à Administração Militar, detém a posse de tais valores em razão do cargo que ocupa. 7. A apropriação ilícita dos recursos, tratados como próprios e depositados em conta particular sem controle ou prestação de contas, caracteriza o dolo de se apropriar e configura o crime de peculato. 8. O argumento de que os recursos são de natureza canônica ou eclesiástica não descaracteriza o peculato, uma vez que a conduta se enquadra na apropriação de bem de que o agente tem a posse em razão do cargo militar. 9. A Revisão Criminal, por seu caráter excepcional, não se presta ao reexame de fatos e de provas já apreciados em instâncias anteriores, impondo-se a preservação da coisa julgada, salvo se houver condenação contrária à evidência dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Pedido indeferido. Decisão por maioria. Tese de Julgamento: “1. O acórdão que confirma a sentença condenatória, mesmo que mantenha a pena fixada em primeiro grau, constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Código Penal Militar. 2. O militar que ocupa o cargo de Capelão, ao apropriar-se indevidamente dos recursos financeiros arrecadados pela capelania em base militar, comete o crime de peculato, uma vez que detém a posse dos valores em razão da sua função militar, independentemente da natureza canônica dos recursos.”. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 125, V, e 303, caput; CPPM, arts. 550 e 551, a; Lei nº 6.880/1980, art. 88. Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000313-14.2021.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, Plenário, j. 12/8/2021; STF, ROHC nº 196.205, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/3/2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
06/05/2025
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000247-63.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: JOSÉ SEVERINO CHEREGATO
ADVOGADO(A): RENAN BENEVIDES FRANCO (OAB CE23450)
ADVOGADO(A): JOAO MARCELO LIMA PEDROSA (OAB CE12511)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA REALIZADA NO DIA 15
DE ABRIL DE 2025, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO
REVISIONAL, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR; O TRIBUNAL, POR MAIORIA, TENDO EM VISTA A CONTINUIDADE
DO PRESENTE JULGAMENTO, DECIDIU REJEITAR A PROPOSTA DA
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, PARA QUE A PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, EM SEU VOTO DE VISTA, ORA ARTICULADA, FOSSE
TRATADA COMO QUESTÃO DE ORDEM PARA, NA FORMA DO ART. 470, C/C
O ART. 467, ALÍNEA "H", AMBOS DO CPPM, COM VISTAS A CONCEDER
"HABEAS CORPUS" DE OFÍCIO E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DE JOSÉ
SEVERINO CHEREGATO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA INTERCORRENTE, COM FUNDAMENTO
NO ART. 123, C/C O ART. 125, INCISO V, AMBOS DO CPM. O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO (REVISOR) VOTAVA COM A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO E ACOLHIA A QUESTÃO DE ORDEM. EM SEGUIDA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NÃO ACATAR O VOTO DE
VISTA PROFERIDO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, QUE CONHECIA E ACOLHIA A PRELIMINAR DEFENSIVA
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, PELO ADVENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, TENDO EM VISTA A PENA EM
CONCRETO, NOS TERMOS DO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART.125, INCISO V,
AMBOS DO CPM. O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR), O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA EM VOTO PROLATADO NA DATA DE 30
DE OUTUBRO DE 2023, E O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ACOLHIAM A PRELIMINAR DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. NA SEQUÊNCIA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU INDEFERIR O PEDIDO REVISIONAL, E
MANTER A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CONSELHO ESPECIAL DE

JUSTIÇA PARA A AERONÁUTICA DA AUDITORIA DA 10ª CJM A JOSÉ
SEVERINO CHEREGATO, COMO INCURSO NO ART. 303, "CAPUT", DO CPM,
NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 5-16.2006.7.10.0010, MANTIDA
PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº
0000005-16.2006.7.10.0010 E NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 0000005-16.2006.7.10.0010, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO JULGAVAM
PROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, REFORMAVAM A
SENTENÇA "A QUO", BEM COMO O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO "AD
QUEM", E ABSOLVIAM O CAP AER JOSÉ SEVERINO CHEREGATO DA
INCURSÃO DO ART. 303, "CAPUT", DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439,
ALÍNEA "B", DO CPPM. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO (REVISOR). A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À MATÉRIA
TRATADA NA QUESTÃO DE ORDEM E NA PRELIMINAR. A MINISTRA SAFIRA
MARIA DE FIGUEREDO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA MATÉRIA
PRELIMINAR. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
DECLAROU-SE IMPEDIDO, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. O VOTO DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, FOI COMPUTADO NA
FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
15/04/2025
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000247-63.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: JOSÉ SEVERINO CHEREGATO
ADVOGADO(A): RENAN BENEVIDES FRANCO (OAB CE23450)
ADVOGADO(A): JOAO MARCELO LIMA PEDROSA (OAB CE12511)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
15/04/2025, na sequência 3, disponibilizada no DE de 31/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
30/10/2023, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL, ARGUIDA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR; POR MAIORIA,
REJEITOU A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, ARGUIDA PELO
REQUERENTE, CONTRA OS VOTOS DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA QUE
ACOLHIAM A PRELIMINAR; E, NO MÉRITO, PROFERIU VOTO O RELATOR
MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, QUE INDEFERIA O PEDIDO
REVISIONAL, E MANTINHA A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA A AERONÁUTICA DA AUDITORIA DA 10ª CJM A
JOSÉ SEVERINO CHEREGATO, COMO INCURSO NO ART. 303, "CAPUT", DO
CPM, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 5-16.2006.7.10.0010,
MANTIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO Nº 0000005-16.2006.7.10.0010 E NO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 0000005-16.2006.7.10.0010.
NA PRESENTE SESSÃO, PROFERIU VOTO DE VISTA A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, PELO CONHECIMENTO E
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO AGENTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, TENDO EM VISTA A PENA EM CONCRETO, NOS
TERMOS DO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO V, AMBOS DO CPM.
EM SEGUIDA, NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR). OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NÃO PARTICIPOU

DO JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. NA SESSÃO
DE 30/10/2023, DECLAROU-SE IMPEDIDO O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE
LOURDES SOUZA GOUVEIA. A DEFESA SERÁ INTIMADA DO RETORNO DE
VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
30/10/2023
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000247-63.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: JOSÉ SEVERINO CHEREGATO
ADVOGADO(A): RENAN BENEVIDES FRANCO (OAB CE23450)
ADVOGADO(A): JOAO MARCELO LIMA PEDROSA (OAB CE12511)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL ARGUIDA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR; POR MAIORIA,
DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, ARGUIDA PELO
REQUERENTE, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE
ACOLHIAM A PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, APÓS O VOTO DO RELATOR
MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, QUE INDEFERIA O PEDIDO
REVISIONAL, E MANTINHA A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA A AERONÁUTICA DA AUDITORIA DA 10ª CJM A
JOSÉ SEVERINO CHEREGATO, COMO INCURSO NO ART. 303, "CAPUT", DO
CPM, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 5-16.2006.7.10.0010,
MANTIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO Nº 0000005-16.2006.7.10.0010 E NO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 0000005-16.2006.7.10.0010. O
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR) ACOMPANHAVA O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE
VISTA. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ DECLAROU-SE
IMPEDIDO, NOS TERMOS DO ARRT. 149 DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. A DEFESA SERÁ
INTIMADA DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUENCIA DO JULGAMENTO.
NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA
DEFESA, DR. JOÃO MARCELO LIMA PEDROSA, E O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO .

VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PEDIDO VISTA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000247-63.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: JOSÉ SEVERINO CHEREGATO
ADVOGADO(A): RENAN BENEVIDES FRANCO (OAB CE23450)
ADVOGADO(A): JOAO MARCELO LIMA PEDROSA (OAB CE12511)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. CRIME MILITAR. PRELIMINARES
DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. REJEITADAS.
CAPELÃO MILITAR. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
DE CAPELANIA EM BASE AÉREA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE
CONDENAÇÃO.
INTERRUPÇÃO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INEXISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal interposta contra a sentença condenatória que impôs a pena
de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de peculato
(art. 303, caput, do Código Penal Militar), decisão mantida em sede de
Apelação e de Embargos Infringentes e de Nulidade. O requerente, militar
Capelão da ativa, foi condenado por se apropriar de valores arrecadados pela
Capelania Militar, movimentando os recursos em conta bancária pessoal sem a
devida prestação de contas, conduta que teria ocorrido no exercício do cargo e
em local sujeito à Administração Militar. O requerente busca a desconstituição
do julgado sob a alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
intercorrente e de atipicidade material da conduta, por entender que os recursos
possuíam natureza canônica e não pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão confirmatório de
condenação constitui marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do Código Penal Militar; (ii) estabelecer se a apropriação de
recursos financeiros da Capelania Militar por militar Capelão, em razão do
cargo militar ocupado, configura o crime de peculato militar ou se a conduta é
materialmente atípica, por se tratar de recursos de natureza eclesiástica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. A Corte rejeita a preliminar de não conhecimento do pedido revisional por
entender que, para a análise de condenação contrária à evidência dos autos, é
indispensável o exame dos elementos probatórios e a incursão no mérito,
garantindo o exercício da jurisdição. Decisão unânime. A preliminar de extinção
da punibilidade pela ocorrência da prescrição rejeitada por maioria.
4. O acórdão que confirma a sentença condenatória, mantendo a pena imposta,
atua como marco interruptivo do prazo prescricional, consoante o entendimento
consolidado no Superior Tribunal Militar e no Supremo Tribunal Federal.
5. O agente que ocupa o cargo de Capelão Militar da ativa detém a condição de
servidor público, estando sujeito às obrigações e aos deveres inerentes à função
militar, conforme o Estatuto dos Militares.
6. O militar Capelão, ao gerir os recursos da Capela situada em local sujeito à
Administração Militar, detém a posse de tais valores em razão do cargo que
ocupa.
7. A apropriação ilícita dos recursos, tratados como próprios e depositados em
conta particular sem controle ou prestação de contas, caracteriza o dolo de se
apropriar e configura o crime de peculato.
8. O argumento de que os recursos são de natureza canônica ou eclesiástica não
descaracteriza o peculato, uma vez que a conduta se enquadra na apropriação de
bem de que o agente tem a posse em razão do cargo militar.
9. A Revisão Criminal, por seu caráter excepcional, não se presta ao reexame de
fatos e de provas já apreciados em instâncias anteriores, impondo-se a
preservação da coisa julgada, salvo se houver condenação contrária à evidência
dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido indeferido. Decisão por maioria.
Tese de Julgamento: “1. O acórdão que confirma a sentença condenatória,
mesmo que mantenha a pena fixada em primeiro grau, constitui marco
interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Código Penal
Militar. 2. O militar que ocupa o cargo de Capelão, ao apropriar-se
indevidamente dos recursos financeiros arrecadados pela capelania em base
militar, comete o crime de peculato, uma vez que detém a posse dos valores em
razão da sua função militar, independentemente da natureza canônica dos
recursos.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 125, V, e 303, caput; CPPM, arts.
550 e 551, a; Lei nº 6.880/1980, art. 88.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STM, Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado nº 7000313-14.2021.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira,
Plenário, j. 12/8/2021; STF, ROHC nº 196.205, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, j. 19/3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento do pedido
revisional arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar; por maioria, tendo em vista a
continuidade do presente julgamento, em rejeitar a proposta da Ministra Safira Maria de
Figueredo, para que a preliminar de prescrição arguida pela Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, em seu voto de vista, ora articulada, fosse tratada como questão
de ordem para, na forma do art. 470 c/c o art. 467, alínea "h", ambos do CPPM, com vistas a
conceder habeas corpus de ofício e extinguir a punibilidade de José Severino Cheregato, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente, com fundamento no
art. 123 c/c o art. 125, inciso v, ambos do CPM. Em seguida, por maioria, em não acatar o
voto de vista proferido pela ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, que
conhecia e acolhia a preliminar defensiva de extinção da punibilidade do agente, pelo
advento da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a pena em concreto, nos termos
do art. 123, inciso IV, c/c o art.125, inciso V, ambos do CPM. Na sequência, no mérito, por
maioria, em indeferir o pedido revisional, mantendo a condenação imposta pelo Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 10ª CJM a José Severino Cheregato,
como incurso no art. 303, caput, do CPM, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000005
16.2006.7.10.0010, mantida pelo Superior Tribunal Militar, no julgamento da Apelação nº
0000005-16.2006.7.10.0010 e no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
0000005-16.2006.7.10.0010, nos termos do voto do relator ministro Lúcio Mário de Barros
Góes.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Revisor e Relator para o Acórdão
Brasília, 06 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Em 28/3/2023, JOSÉ SEVERINO CHEREGATO, por seu advogado,
constituído, protocolou Revisão Criminal com pedido de Antecipação de Tutela, contra a
Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 10ª
CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 5-16.2006.7.10.0010, que o condenou à pena de 3
(três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, do CPM, mantida pelo Superior
Tribunal Militar, no julgamento da Apelação nº 0000005-16.2006.7.10.0010 e, bem assim, no
julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000005-16.2006.7.10.0010.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão da Apelação restou ementado nos seguintes termos:
APELAÇÃO. DELITOS DE PECULATO E PREVARICAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PARTE.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO.
CRIME PRATICADO POR CAPELÃO MILITAR, EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR, VALENDO-SE DO OFÍCIO RELIGIOSO QUE LHE FOI CONFIADO NA FORÇA
AÉREA BRASILEIRA. PENA MÍNIMA MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA A QUO.
Capitão Capelão da Base Aérea de Fortaleza que passou a creditar em sua conta corrente
dinheiro que recebia em razão do cargo que ocupava, sem prestação de contas.
Omissão dolosa quanto à obrigatória escrituração de livros paroquiais de casamentos,
batismos, crismas, dentre outros atos, além da abstenção injustificada no registro documental
de receitas, despesas, atividades, protocolos e tombos, com a nítida intenção de impedir
auditorias contábeis e, com isso, assegurar o proveito da fraude.
Gestão ímproba demonstrada mediante a quebra do sigilo bancário do acusado. Numerários
de vulto desviados da Capelania em proveito próprio, sem haver prova cabal de sua aplicação
em obras de melhoria na Igreja ou a bem do serviço público militar.
Infundada a alegação defensiva de que o dinheiro recebido na conta bancária do Capelão era
proveniente de doações havidas diretamente dos ofícios religiosos de padre, na celebração de
missas, casamentos, batizados e funerais e não do cargo militar que exercia, pertencendo os
valores arrecadados, portanto, ao padre e não à igreja e, tampouco, ao Erário. O grau de
culpa foi amealhado ante o conhecimento do réu acerca das normas e regulamentos militares
que lhe exigiam rigoroso registro das atividades relacionadas aos recursos financeiros
oriundos do ofício exercido.
Ademais, depreende-se do art. 88 do Estatuto dos Militares (Lei n° 6. 880/80) que os capelães
militares gozam de direitos e prerrogativas dos Membros das Forças Armadas e estão sujeitos,
consequentemente, às obrigações e aos deveres inerentes aos cargos e funções militares.
Portanto, não poderia ter se eximido dos registros contábeis da Capela situada em local
sujeito à Administração Militar.
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União arguida pela Defesa e rejeitada, por
maioria, sob o argumento de que os Capelães, enquanto Militares e sem desprezar os traços
singularizados de suas atividades religiosas, não perdem o vínculo funcional com a
Administração Militar, embora mantendo as prerrogativas de párocos.
Em obediência ao princípio 'tempus regit actum", no âmbito do Comando da Força Aérea, as
atividades do Serviço de Assistência Religiosa da Aeronáutica era, à época dos fatos, regulada
pela NSMA 165-1, por sua vez aprovada pela Portaria COMGEP n° 018, de 08 de agosto de
1997.
No mérito, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso ministerial que buscou
condenar o réu pelo delito de prevaricação e agravar a pena do delito de estelionato com base
no art. 303, §1°, do CPM.
Outrossim, por maioria, foi negado provimento ao apelo defensivo para manter íntegra a
sentença condenatória a quo, que condenou o réu pela prática do estelionato na modalidade
simples e o absolveu quanto à prevaricação.
A sanção penal aplicada no juízo de origem atendeu ao princípio da pena justa, entendida
como aquela suficiente e necessária para reprimir e prevenir a conduta do agente, diante da
análise das circunstâncias judiciais (art. 69 do CPM) e da regra contida no art. 77 do mesmo
Diploma Legal.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já o Acórdão dos Embargos Infringentes teve a seguinte ementa:
EMENTA: Embargos. Peculato e Prevaricação. Condenação em parte. Preliminar de
Incompetência da Justiça Militar da União. Rejeição. Crime praticado por Capelão Militar,
em lugar sujeito à Administração Militar, valendo-se do ofício religioso que lhe foi confiado
na força aérea brasileira. Preliminar de Intempestividade dos Embargos. Rejeição. Prevalece
a intimação pessoal para defensor constituído prevista no artigo 445, letra “c”, do CPPM.
Capitão Capelão da Base Aérea de Fortaleza que passou a creditar em sua conta-corrente
dinheiro que recebia em razão do cargo que ocupava, sem prestação de contas.
Omissão dolosa quanto à obrigatória escrituração de livros paroquiais de casamentos,
batismos, crismas, dentre outros atos, além da abstenção injustificada no registro documental
de receitas, despesas, atividades, protocolos e tombos, com a nítida intenção de impedir
auditorias contábeis e, com isso, assegurar o proveito da fraude.
Depreende-se do art. 8º do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) que os capelães militares
gozam de direitos e prerrogativas dos Membros das Forças Armadas e estão sujeitos,
consequentemente, às obrigações e aos deveres inerentes aos cargos e funções militares.
Portanto, não poderia ter se eximido dos registros contábeis da Capela situada em local
sujeito à Administração Militar.
Desprovido o recurso defensivo. Por maioria de votos.
Em suas razões, sustenta o Requerente, em síntese, que a condenação imposta
foi contrária à evidência dos autos e fundada em ação prescrita; que a conduta imputada é
materialmente atípica; que, na Exordial Acusatória, o MPM aduziu que o Capelão Militar da
Base Aérea de Fortaleza teria se apropriado, entre setembro de 1997 a setembro de 2005, de
valores recebidos a título de doação, pagamentos de taxas, óbulos e dízimos, destinados à
referida Capela, denominada Nossa Senhora do Loreto; que, em razão disso, foi condenado à
pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso no artigo 303, caput, do
CPM, e absolvido, por unanimidade, da prática do crime previsto no art. 319 do CPM.
Argumenta, ainda, o Requerente, que o STM, por maioria (6x5), negou
provimento ao Apelo da Defesa, mantendo a condenação; que os Embargos Infringentes
foram rejeitados, por maioria; que o Recurso Extraordinário não foi admitido na origem e que
o Agravo em RE foi submetido ao STF, que o inadmitiu, assim como os demais recursos
internos posteriores, e certificou o trânsito em julgado em 23/5/2017; que não há elementos
que comprovem a ocorrência de peculato; que não foram observados, pelo julgador de
primeiro grau, importantes elementos documentais nos autos que demonstram, de forma
cabal, a falta de justa causa acusatória.
Para justificar o cabimento da antecipação de tutela, argumenta o Requerente
que não existe no CPPM ou no CPM norma que autorize ou que vede a suspensão da
execução da Sentença penal em razão do ajuizamento de revisão criminal; que aqueles que
acreditam terem sido condenados injustamente, buscam, por diversas vias, suspender,
liminarmente, o cumprimento da sanção imposta; que, em alguns casos, a clareza e a
seriedade dos argumentos lançados na peça vestibular da revisional ou mesmo as provas
acostadas podem, em um juízo de valor superficial, levar à certeza do que foi estabelecido na
decisão recorrida; que deve haver um mecanismo que possibilite, de forma urgente,
suspender a sanção imposta com o ajuizamento da Revisão Criminal; que, para esses casos, é
necessária a prova inequívoca a que representa alto grau de convencimento, cuja
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autenticidade seja provada, capaz de autorizar a antecipação da tutela, e que a lei exige que a
demora processual possa acarretar ao autor um dano, com características de irreparabilidade
de difícil reparação; que, no presente caso, estão presentes os dois elementos.
No mérito, asseverou o Requerente que foi condenado com base em premissa
equivocada de que teria cometido delito contra a administração militar; que as atividades
religiosas internas de uma Igreja Católica, tais como as celebrações, ritos e outras
competências, notadamente a arrecadação de recursos durante as celebrações, dizem respeito
exclusivamente à própria Igreja.
Ressaltou que a Igreja é separada do Estado e a liberdade religiosa é amparada
constitucionalmente; que a Capelania da Base Aérea de Fortaleza é religiosamente
subordinada ao Ordinariado Militar do Brasil, mas que não existe subordinação deste em
relação ao Comando da Aeronáutica ou à Administração Militar.
De acordo com os normativos legais, a forma como o Requerente geria os
recursos da Capelania não interessava a qualquer entidade pública; que as doações, dízimos e
ofertas realizadas durante as celebrações para o Igreja são satisfeitas por obrigação moral e
ética.
Aduziu que falta justa causa para a acusação de peculato; que o único
normativo das Forças Armadas que disciplinou o registro documental dos recursos
financeiros obtidos pelas Capelanias Militares foi a Portaria nº 72/2006, posterior aos fatos, e
que não pode retroagir para impor ao Requerente qualquer responsabilização; que os recursos
recebidos pela Capelania decorreram de ofícios estritamente religiosos e não guardam
similitude com recursos públicos.
Enfatizou que os recursos foram destinados à Igreja e a ela passaram a
pertencer; que o Capelão poderia livremente empregar os recursos nas finalidades que bem
entendesse; que não havia nenhum impeditivo legal para que o Recorrente pudesse utilizar os
recursos na manutenção de seu ofício religioso; que os valores foram recebidos pelo
Recorrente não em razão de seu cargo militar, mas sim devido às suas atividades religiosas;
que os recursos doados foram realizados por particulares no intuito exclusivo de concretizar a
evangelização e as necessidades da Igreja, conforme o cânon 222, § 1º, do Código de Direito
Canônico.
Ao final, apontou que o Ordinariado Militar, real detentor e proprietário dos
recursos, não imputou ao Requerente qualquer notícia criminal de conduta de apropriação
indevida de valores.
Sustentou, ainda, o Requerente que o julgador não percebeu a ocorrência da
manifesta prescrição do feito, ocorrida durante o curso do processo, entre a data do
julgamento no primeiro grau (publicada em 3/10/2008) e a data da certidão de trânsito em
julgado do feito pelo STF (23/5/2017); que a regra de interrupção da prescrição, no CPM,
registra apenas duas hipóteses, pela instauração do processo e pela Sentença condenatória
recorrível; que o Recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, o que, de
acordo com a norma do art. 125, inciso V, do CPM, corresponde ao prazo prescricional de 8
(oito) anos; que a prescrição ocorreu em 3 de outubro de 2016; que o STF assentou ser
inadmissível o cumprimento de pena antes do exaurimento definitivo da via recursal e
rechaçou a tese de que a inadmissão de recursos especial e extraordinário faria retroagir à
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

data do trânsito em julgado em matéria penal; que, nas normas aplicáveis ao direito penal
militar, não existe regra definindo como marco de trânsito em julgado penal a data limite para
a defesa interpor o recurso extraordinário contra os embargos de declaração rejeitados.
Argumentou, mais, a Defesa, que consta em documento oficial do Comando da
Aeronáutica, acostado aos autos, mas ignorado pelos julgadores, o reconhecimento de que as
normas disciplinadoras do emprego dos recursos arrecadados nas capelas militares seriam de
ordem canônica e não administrativas militares; que o capelão que sucedeu o Requerente
afirmou ser totalmente lícito o recebimento de doações pelos capelães militares; que toda a
prova testemunhal produzida pela Defesa foi no mesmo sentido; que, apenas em 2013, por
meio da NSCA 165-1, do Sistema de Assistência Religiosa da Aeronáutica, é que foram
estabelecidos parâmetros e normativos acerca dos recursos financeiros das capelas militares;
que, mesmo assim, ainda hoje é entendido que tais recursos, obtidos por ofícios religiosos,
não se destinam ao Erário e não possuem natureza de recursos públicos, mas são destinados à
própria Igreja Católica.
Sustentou, por fim, a Defesa, que a Revisão do julgado se impõe ante a
manifesta atipicidade da conduta praticada pelo Requerente, merecendo a correção do
julgado com a consequente absolvição.
Concluindo, requereu a Defesa:
[...] a antecipação de tutela para suspender os efeitos da condenação, até o julgamento do
mérito da presente revisão criminal ou, caso não entenda pela antecipação de tutela, que seja
concedida Habeas Corpus de ofício para suspender os efeitos da execução da pena imposta ao
requerente nos autos do Processo nº 5-16.2006.7.10.0010, (nº 17/07-5, Originário da
Auditoria da 10ª CJM), inclusive os efeitos da derivativa ação de indignidade para o oficialato
de nº 154-35.2017.7.00.0000 já julgado por esta Corte [...].
Requereu, mais, a intimação, do “douto representante do Ministério Público
Militar para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da
matéria.”
Requereu, por fim:
[...] no mérito, DAR PROVIMENTO à presente Revisão Criminal, inclusive a preliminar de
prescrição suscitada, e no mérito que seja reconhecida a atipicidade da conduta imputada ao
requerente e/ou ainda a ausência de cometimento de crime de peculato, reformando o julgado
proferido no processo nº 5- 16.2006.7.10.0010, (17/07-5, Originário da Auditoria da 10ª CJM,
por conseguinte absolvendo o suplicante na forma prevista no artigo 439, “b” e “e” do
CPPM.
A SEJUD certificou que não existe anterior pedido de Revisão Criminal naquela
Secretaria Judiciária, com relação ao Requerente.
Por Decisão proferida no dia 12/4/2023, indeferi o pedido de tutela antecipada e
determinei a abertura de vista a PGJM para contra-arrazoar.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, pelo Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo
não conhecimento da Revisão Criminal, pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, por
seu indeferimento.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Revisão Criminal interposta por JOSÉ SEVERINO CHEREGATO,
contra a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 10ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 5-16.2006.7.10.0010, que o
condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303, caput, do CPM,
mantida pelo Superior Tribunal Militar, no julgamento da Apelação nº 0000005-
16.2006.7.10.0010 e, bem assim, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
0000005-16.2006.7.10.0010.
O Requerente é parte legítima, interessada, e a ação foi proposta perante o órgão
competente.
1. PRELIMINARES
1.1
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
PEDIDO
REVISIONAL (PGJM)
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar arguiu preliminar de não conhecimento
da Revisão Criminal, sob o argumento de que o Pedido Revisional não atenderia às hipóteses
previstas nos arts. 550 e 551 ambos do CPPM e de que não haveria elementos a apontar; que
a condenação foi contrária à evidência ou à prova dos autos.
Data vênia, não deve ser acolhida a preliminar arguida pela PGJM, senão
vejamos.
Sobre a Revisão Criminal, assim prescreve o CPPM:
Art. 550 - Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto aos fatos, sua
apreciação, avaliação e enquadramento.
Art. 551 – A revisão dos autos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Alega o Requerente, em suas Razões, que a condenação imposta foi contrária à
evidência dos autos e fundada em ação prescrita; que a conduta imputada é materialmente
atípica, que não há elementos que comprovem a ocorrência de peculato; que não foram
observados, pelo julgador de primeiro grau, importantes elementos documentais nos autos
que demonstram, de forma cabal, a falta de justa causa acusatória.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A toda evidência, para a análise de todas as questões suscitadas pelo
Requerente, é necessário que o julgador examine os elementos probatórios, possibilitando a
formação do seu convencimento e o exercício da jurisdição. Dessa forma, é indispensável
adentrar na matéria de fundo, ou seja, no mérito do pedido revisional.
No mesmo sentido já decidiu esta Corte, servindo como exemplo
jurisprudencial o seguinte Acórdão que restou assim ementado:
REVISÃO CRIMINAL. NOVAS PROVAS. ART. 551, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
APRECIADA E VALORADA NO ACÓRDÃO. COLABORAÇÃO PREMIADA. REVISÃO
CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA NO MÉRITO.
I- Revisão Criminal é ação de fundamentação vinculada. Em razão da excepcionalidade do
instrumento desconstitutivo da coisa julgada material, o legislador optou por restringir o rol
das hipóteses em que se admite revisitar a Sentença condenatória já acobertada pela regra
constitucional da imutabilidade.
II- Novas provas, nos termos do art. 551, alínea "c", do Código de Processo Penal Militar, não
se restringem àquelas surgidas posteriormente, mas a todas que não foram objeto de
apreciação judicial anterior.
III- Na atual conjuntura legislativa merece estudo mais aprofundado a incidência dos novos
meios de obtenção de prova no processo penal e sua aplicação no âmbito do processo penal
militar. Tudo no intuito de aprimorar a atividade judicante desta Justiça Especializada.
IV- Muito embora o instituto da delação premiada seja, normalmente, precedido da confissão
espontânea do réu, o primeiro dirige-se à identificação dos demais coautores e partícipes do
crime, bem como à recuperação total ou parcial do seu produto, enquanto a atenuante da
confissão espontânea constitui o reconhecimento da autoria do delito, em que o agente admite
contra si, voluntária, expressa e pessoalmente, a prática de algum fato criminoso. E no caso
dos crimes militares, essa autoria deve, necessariamente, ser desconhecida ou imputada a
terceiros.
V- Não há nos autos comprovação de que a confissão do Requerente tenha sido preponderante
na condenação dos corréus, bem como inexistem notícias de que tenha sido utilizada para a
recuperação dos valores desviados do Exército Brasileiro. Por conseguinte, inviável se falar
em aplicação no caso, do instituto da colaboração premiada.
VI- Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar o reexame
dos fatos e provas já apreciados no Recurso de Apelação, a míngua de apresentar qualquer
fato novo ou comprovação que justifique a modificação do julgado, impõe-se o seu
indeferimento.
VII- Decisão unânime. (Revisão Criminal 166-49.2017.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz. Julgamento: 25/10/2017) (Grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
do pedido revisional arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar.
1.2 PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Requerente arguiu a prescrição, argumentando que o julgador não teria
percebido a sua ocorrência no curso do processo, entre a data do julgamento no primeiro grau
(decisão publicada em 3/10/2008) e a data da certidão de trânsito em julgado do feito pelo
STF (23/5/2017); que a regra de interrupção da prescrição, no CPM, registra apenas duas
hipóteses, ou seja, pela instauração do processo e pela Sentença condenatória recorrível; que
o Requerente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, o que, de acordo com a
norma do artigo 125, V, do CPM, corresponde ao prazo prescricional de 8 (oito) anos; que a
prescrição ocorreu em 3 de outubro de 2016.
Não merece ser acolhida a preliminar arguida pelo Requerente. Senão vejamos.
Ressalvado o entendimento pessoal deste Relator, o Plenário do Superior
Tribunal Militar tem consolidado a posição majoritária de que o Acórdão confirmatório de
condenação é marco interruptivo de prazo prescricional, podendo ser citado como exemplo
jurisprudencial o seguinte julgado:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO.
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
O Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
Sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
Não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, aplicando-se entendimento
proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC 176.473/RR. Recurso conhecido. Decisão
unânime. Recurso não provido. Decisão por maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000313-14.2021.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 12/8/2021).
Do mesmo modo, tem decidido o Supremo Tribunal Federal, podendo ser citado
o seguinte aresto:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL
MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO:
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL
SE NEGA SEGUIMENTO. (ROHC nº 196.205. Rel. Min. Dra. Cármen Lúcia. Julgamento
19/3/2021).
No presente caso, o recebimento da Denúncia se deu em 20/6/2007 e a leitura
da Sentença condenatória ocorreu 3/10/2008, como bem recordou o Requerente em suas
Razões. Ocorre, porém, que, em 22/2/2011, o STM, negando provimento ao Apelo da Defesa,
por maioria, manteve a Sentença condenatória. Por fim, conforme certidão lavrada pelo
Supremo Tribunal Federal, o feito transitou em julgado em 23/5/2017 (Evento 1, Arquivo 3).
Dessa forma, entre o último marco interruptivo (Acórdão confirmatório) e a Certidão de
Trânsito em Julgado não transcorreu o tempo necessário para a ocorrência da prescrição (8
anos).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição arguida
pelo Requerente.
2. MÉRITO
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta o Requerente que a Revisão do julgado se impõe ante a manifesta
atipicidade da conduta praticada pelo Requerente, merecendo a correção do julgado com a
consequente absolvição; que foi condenado com base em premissa equivocada de que teria
cometido delito contra a administração militar; que os recursos doados foram realizados por
particulares no intuito exclusivo de concretizar a evangelização e as necessidades da Igreja,
conforme o cânon 222, § 1º, do Código de Direito Canônico; que o Ordinariado Militar, real
detentor e proprietário dos recursos, não imputou ao Requerente qualquer notícia criminal de
conduta de apropriação indevida de valores que consta em documento oficial do Comando da
Aeronáutica; que o Capelão que sucedeu o Requerente afirmou ser totalmente lícito o
recebimento de doações pelos capelães militares; que, apenas em 2013, por meio da NSCA
165-1, do Sistema de Assistência Religiosa da Aeronáutica, é que foram estabelecidos
parâmetros e normativos acerca dos recursos financeiros das capelas militares; que, mesmo
assim, ainda hoje é entendido que tais recursos, obtidos por ofícios religiosos, não se
destinam ao Erário e não possuem natureza de recursos públicos, mas são destinados à
própria Igreja Católica.
Não tem razão o Requerente. Senão, vejamos.
Sobre os art. 550 e 551 ambos do CPPM, inicialmente, devem ser descartadas
as hipóteses de Sentença fundada em depoimentos falsos, e, bem assim, o descobrimento de
novas provas (alíneas “b” e “c” do art. 551 do CPPM), uma vez que não há referência a tais
situações pelo Requerente.
Resta-nos, pois, verificar as hipóteses de erro quanto aos fatos, sua apreciação,
avaliação e enquadramento e de Sentença condenatória contrária à evidência dos autos.
Os argumentos do Requerente, em síntese, baseiam-se na hipótese de
condenação contrária à evidência dos autos, por ser a conduta, segundo ele, materialmente
atípica e não haver elementos caracterizadores do peculato, além de existirem elementos
documentais demonstrando a falta de justa causa para a ação penal. Por fim, há a alegação da
ocorrência de prescrição, hipótese já enfrentada em sede de preliminar.
O Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 10ª CJM
fundamentou a condenação do Réu como incurso no art. 303, caput, do CPM, em síntese, do
seguinte modo:
Segundo se verifica nos autos, o acusado na época da ocorrência dos fatos pelos quais está
sendo processado, servia na BAFZ, ocupando desde dezembro de 1994, o cargo de capelão na
capela de Nossa Senhora de Loreto, onde permaneceu até o ano de 2005, quando foi
transferido para o VII COMAR.
O cargo ocupado pelo acusado estava previsto na Tabela de Lotação de Pessoal e Ocupação
Profissional da BAFz, conforme documento de fls. 1497/1502, não existindo dúvidas, portanto,
quanto à sua condição de militar da ativa e conseqüentemente servidor público.
De acordo com os extratos bancários juntados aos autos às fls. 1144/1214, 1223/ 1466 e
1664/1893, durante os anos em que esteve à frente da gestão da Capela, o acusado
movimentou em suas contas bancárias recursos financeiros incompatíveis com o salário que
auferia como Capitão Capelão, haja vista o resultado da perícia acostada às fls. 1482/ 1487,
que constatou que, além da quantia relativa ao soldo, foi depositado na conta movimentada
pelo acusado no Banco do Brasil o valor de R$ 370.647,95, (trezentos e setenta mil, seiscentos
e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Tais recursos são de origem
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indeterminada, considerando que nas declarações de renda apresentadas nos anos em
questão, em momento algum o réu mencionou auferir rendas extras, conforme se nota pelas
cópias juntadas às fls. 1126/1142.
Note-se que a quantia movimentada pelo acusado é bem superior a este montante, haja vista
que a perícia não considerou, nos cálculos realizados, os dados obtidos posteriormente junto
ao Banco HSBC, onde o réu também mantinha conta corrente que, ao que tudo indica, era a
que recebia o maior volume de recursos, especialmente a partir de 2001.
[...]
Ora, como ele poderia ter certeza se o valor que aparecia em sua conta, depositado por
terceiros, sem que fosse feito qualquer controle, pertencia à Igreja ou era oriundo de suas
atividades extras? A resposta inevitável, lógica e razoável é que seria impossível ao réu fazer
tal distinção, considerando a inexistência de qualquer controle, o que demonstra, de forma
inequívoca, que ele tratava todo o dinheiro depositado em sua conta, independentemente de
sua origem, como se fosse seu, considerando dolosamente que poderia dar a tais recursos a
destinação que melhor lhe interessasse. É certo que o acusado não pode ser repreendido por
depositar o dinheiro obtido com doações, dízimos e coletas nas missas em conta corrente
aberta em seu nome, haja vista que esta providência se justificava à época porque a Capela N.
Sra. de Loreto não tinha personalidade jurídica.
Contudo, não é a mistura de valores pessoais e da Igreja na mesma conta particular do
acusado que torna sua conduta delituosa, mas sim a sua ilícita apropriação, o fato dele tratar
todos os recursos como se lhe pertencessem igualmente, caracterizando o dolo de se
apropriar.
Ao ser ouvido, o Maj. Capelão Cavalcante informou que ‘... até onde sabe o Cap. Cheregato
abriu uma conta salário onde depositava os recursos da capela N. S. do Loreto, juntamente
com os recursos pessoais dele; que o depoente optou por fazer diferente, abrindo uma conta
especifica para a capela; que a conta foi aberta em seu nome, considerando que a capela não
possui ainda CNPJ; que nesta conta somente movimenta os recursos da capela N. S. do
Loreto;’. Mais à frente, disse que ‘ ... quando foi removido para Manaus o Cap. Cheregato não
deixou nenhum recurso na capela N. S. do Loreto; que o depoente não recebeu sequer os
recursos arrecadados no dia da sua chegada na capela;’
Pelo depoimento deste Oficial, aliado aos documentos de fls. 180/188, vê-se que a Capela
movimentava consideráveis quantias em dinheiro, haja vista que nos meses de agosto de 2005
a dezembro do mesmo ano, se observou uma receita mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil
reais), sendo que só de dízimo (receita relativamente constante), a Igreja auferia mensalmente
um valor acima de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Deve ser salientado que esta foi
a receita obtida pela Capela nos meses subseqüentes à saída do acusado, quando o número de
fiéis foi reduzido drasticamente, o que importou, certamente, na queda brutal da arrecadação,
conforme o Maj. Cavalcante disse: ‘... que no primeiro mês após a saída do Cap. Cheregato
da capela de N. S. do Loreto e nos meses subseqüentes a capela arrecadou uma média de R$
5.000,00 a R$ 10.000,00; que as receitas vêm da celebração de sacramentos: missas,
batizados, dízimos, casamentos; que várias pessoas dentre as quase se recorda
especificamente da Sra. Rita Helena e Elizabeth comentaram com o depoente que a
arrecadação na época em que o Cap. Cheregato se encontrava à frente da capela era três
vezes mais d do que a que estava tendo na época do depoente que atualmente o depoente
mantém o controle de todas as receita e despesas da capela, guardando as notas fiscais dos
produtos e serviços adquiridos;’
[...]
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Um dos principais argumentos de defesa do acusado é que os recursos verificados em sua
conta se originaram das atividades extras que ele exercia fora do seu horário normal de
expediente, comprovadas pelos documentos de fls. 2421, 2423, 2426/ 2427, 2435, 2436, 2437,
2438/2440, 2442, 2445, 2451/2452, 2559, 2562, 2563,2566, 2573,2576/2577.
[...]
Por outro lado, muito embora seja verdade que o acusado realizava muitas atividades extras,
auferindo algum rendimento por conta disto, tal circunstância não influencia na configuração
do delito de peculato, haja vista a inequívoca mistura, nas mesmas contas correntes mantidas
por ele, destes valores que até podem ser significativos, com as quantias destinadas à Capela,
também usados pelo acusado em seu próprio benefício. Ressalte-se novamente que o réu em
momento algum citou estas rendas extras nas suas declarações de ajuste anual perante a
Receita Federal, o que deixa dúvidas, inclusive quanto à sua real existência.
O acusado também alegou que realizou diversas obras na Capela, justificando, portanto, que
teria empregado os recursos obtidos com doações, dízimos, coletas de missas, etc., sempre a
favor da Igreja, muito embora não se recorde se os gastos realizados nessas obras foram
lançados no livro de contabilidade da capela.
Esta informação é posta em xeque pelo Maj. Cavalcante que, ao ser ouvido, informou que ao
assumir o cargo de Capelão na Capela, " ... fez o exame das atividades do acusado nos
últimos cinco anos à frente da capela N. S. do Loreto e constatou que ele não tinha feito
nenhum investimento empregando recursos da capela; que as obras ali realizadas foram
custeadas por doações de particulares; que o piso da capela foi trocado; que soube que os
custos para a troca do piso foram suportados por um político local; que a capela dispõe
apenas de um banheiro, que é suficiente em face da quantidade de pessoas que ali circulam;
que a capela não tinha nenhuma sala reservada para as atividades pastorais; que não tem
registros do acusado ter feito qualquer controle das entradas de recursos da capela;".
Quanto ao livro que deveria retratar a contabilidade da capela, ressaltou que ele não trazia
registro de ‘... nenhuma entrada de dinheiro, apenas saídas; que havia lançamentos de
despesas com passagens aéreas a favor do Monsenhor Ildefonso como também de repasse
importâncias em dinheiro para pessoas diversas, recordando-se especificamente do Robson;
que os valores variavam de R$ 200,00 a R$ 400,00, no máximo;’.
[...]
Socorro Marcilio confirmou a realização de diversas obras na capela, incluindo "... a
mudança de piso, troca de bancos, construção de dois banheiros, restauração de imagens; que
o acusado reestruturou toda a Capela, incluindo-se a parte externa;", e que ‘... várias pessoas
contribuíam na manutenção da Capela, recordando-se do nome de Eridan Mendonça e
Doninha Feitosa; que lembra que Juracy Magalhães contribuiu na época da reforma da
Capela com um dinheiro para compra do piso; que Marcelo Teixeira (ou Feitosa) também
ajudou na obra da Capela;’. Salientou que ‘... o dinheiro da Capela era insuficiente até
mesmo para sua manutenção; que as obras foram realizadas com doações de pessoas amigas
que freqüentavam a Capela; que a depoente não sabe se as doações foram lançadas como
receita no livro da contabilidade;’.
[...]
Os relatórios de atividade da capela juntados aos autos às fls. 144/152, demonstram de forma
satisfatória as obras realizadas na Igreja pelo Capelão, ao longo dos anos, trazendo a
discriminação detalhada de tudo que foi feito, muito embora sem indicação dos gastos e da
receita. No entanto, a maior parte do dinheiro necessário para tais obras certamente não
passou pelas contas correntes do acusado, uma vez que, conforme ele mesmo admitiu, as
doações em sua maioria eram feitas em materiais de construção, bens ou mão de obra.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Interessante notar que tais obras não passavam por qualquer controle no que concerne ao
aspecto financeiro, não havendo qualquer menção a gastos e receitas de doações no lucro de
contas da Capela, exceto no relatório do mês de Fevereiro de 2002, onde consta o lançamento
de próprio punho feito pelo acusado, da doação, em materiais, de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), para construção de um alojamento e de dois banheiros, como se nota do verso da fl.
104.
Assim sendo, a matemática da defesa, que tanta excluir do valor de R$ 370.647,95, a quantia
de R$ 106.320,79, que teria sido destinada às obras, conforme perícia de fls. 833/850, para
concluir que o acusado obtinha uma renda mensal aproximada de R$ 2.500,00, em
decorrência de suas atividades extras, não encontra respaldo nos autos. A uma, porque para
se chegar ao valor aproximado que teria sido empregado nas obras, não foi levado em conta o
recebimento de doações em materiais e mão de obra, o que diminuiria em muito, o valor em
dinheiro efetivamente gasto pela Igreja; a duas, porque, na verdade, o valor movimentado pelo
acusado certamente era bem superior aos 370.647,95, haja vista que, na perícia acostada às
fls. 1482/1487, os senhores peritos analisaram apenas a conta corrente 17937-X, mantida pelo
réu no Banco do Brasil, sendo certo que, durante vários anos, os depósitos de dinheiro da
Capela eram realizados, em sua imensa maioria, no Banco HSBC, na conta 702-02189-98,
que não foi incluída na Perícia, vez que os extratos só chegaram neste Juízo posteriormente.
O montante de que se apropriou o acusado é, portanto, bem superior ao que foi avaliado pelos
peritos, considerando os inúmeros depósitos em dinheiro e cheques, além dos saques,
transferências e cheques emitidos pelo acusado na conta do HSBC, usando recursos obtidos,
inclusive, nas doações, coletas, dízimos destinados à Capela N.Sra. de Loreto, conforme se
nota pelas declarações testemunhais acima transcritas.
No que diz respeito à destinação dada pelo acusado ao dinheiro, o civil Flávio Peroba
informou que ‘... ouviu um comentário na capela N. S. do Loreto dando conta que o acusado
havia pago uma parte da casa pertencente ao Monsenhor Idelfonso, nesta Capital; que o
acusado havia contribuído na compra da casa com a quantia de R$ 35.000,00; que não se
recorda quem foi o autor desse comentário; ... que o acusado gastava dinheiro dando
presentes para rapazes, com quem mantinha relacionamento; ... que tem conhecimento do
acusado ter pago garotos de programas para outras pessoas’.
[...]
Tal argumento também é válido quando analisamos o depoimento prestado pela Sra.
Elisabeth, no trecho em que ele afirma que ‘... no início considera ilícita a conduta do
acusado; que continuou a trabalhar com ele em face da segurança que ele demonstrava,
levando-a no final a considerar que o dinheiro realmente pertencia a ele; que não havia
nenhum controle do dinheiro; que o dinheiro recebido na capela era juntado àquele pago ao
acusado pelas celebrações de missas ou casamentos fora da capela; que não tem como
afirmar, portanto, se as contas pessoais do acusado eram pagas com o dinheiro arrecadado na
capela ou com os recursos vindos das celebrações de casamentos;’.
Esta mesma testemunha havia dito que ‘... parte dinheiro arrecadado era destinado a
pagamentos diversos, como mensalidade de colégios, faculdade, condomínio, dentre outros;
que pagava a mensalidade do Daniel, filho da Sra Bete, no Colégio Cearense, seguindo
determinação do acusado; que pagava também a mensalidade da Faculdade cursada por
Alênio, também a pedido do acusado; que esses pagamentos eram feitos todos os meses, com o
dinheiro arrecadado na capela; que o acusado tinha um apartamento nas proximidades do
Cordeiro, onde Alênio residia; que as despesas relativas a este apartamento, como condomínio
e energia também eram pagas pela depoente com o dinheiro da capela; que as contas a serem
pagas eram trazidas pelo acusado; que às vezes o acusado também trazia a conta do celular
particular e do telefone fixo para que a depoente providenciasse o pagamento;’.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Prossegue em sua narrativa, dizendo que ‘... tem conhecimento que o acusado comprou uma
casa na Água Fria e um terreno em São Paulo; que a casa foi adquirida pelo valor de R$
75.000,00, sendo pago no ato da compra o valor de R$ 60.000,00; ... que o valor restante
relativo à compra do imóvel (R$ 15.000,00) foi pago em 10 parcelas de R$ 1500,00; que
mensalmente o Sr Reginaldo Vivo comparecia na capela para receber da depoente o valor de
R$ 1.500,00 e entregar a nota promissória correspondente; que quando saiu da secretaria da
capela ainda estava sendo pago esse valor; que os pagamentos eram feitos com o dinheiro
arrecadado na capela; que em uma oportunidade o acusado pediu que a depoente
providenciasse junto ao banco a baixa do valor de R$ 42.000,00 que estava aplicado; que o
acusado disse que usaria esse dinheiro para comprar um terreno em São Paulo; que a
depoente providenciou tudo como havia sido pedido pelo acusado; que não se recorda se
baixou esse dinheiro aplicado no HSBC ou no Banco do Brasil;’.
Por fim, disse que ‘... tanto o dinheiro da arrecadação da capela como a quantia pertencente
ao acusado eram depositados na mesma conta do HSBC; que em uma oportunidade
compareceu revenda de motos da Honda, a pedido do acusado, afim de fechar a compra de
uma moto que seria destina ao Alênio; ... que o acusado entregou à depoente um cheque
assinado em branco para ser preenchido com o valor da entrada da moto; que a depoente
preencheu o cheque no valor de R$ 2.000,00, que usou no pagamento da moto; que no outro
dia pela manhã o acusado pessoalmente foi na Honda para receber a moto; que o cheque que
levou para pagamento da moto era do HSBC da mesma conta onde eram depositados os
recursos da capela; que mensalmente a depoente tinha que depositar o valor de R$ 200,00 a
favor do Padre Flávio que trabalhava com o Monsenhor Idelfonso em Brasília; que não era
repassada à BAFZ nenhuma parcela do valor arrecadado na capela; que também não era
repassado nenhum valor para a arquidiocese de Fortaleza;’.
É interessante notar que as informações trazidas por esta testemunha são perfeitamente
compatíveis com os elementos colhidos em razão da quebra de sigilo bancário do acusado,
sobretudo quando comparadas com os extratos de fls. 1664/ 1893, referentes à conta 702-
02189-98, mantida pelo réu no HSBC, que trazem movimentações de quantias exatas
indicadas pela testemunha.
Veja-se, por exemplo, o extrato de fl. 1839, que registra no dia 08/02/02 o resgate da
aplicação do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como o saque desta quantia,
mediante cheque, no dia 14/02/02, coincidentemente o mesmo valor pago pelo réu ao Sr.
Reinaldo Vivo em 08/08/02 em face da aquisição do imóvel descrito no instrumento de fls.
1637/1641, transação esta descrita minuciosamente pela Sra. Elisabeth em seu depoimento.
Por fim, é verdade que o Brasil se caracteriza como um estado laico, notando-se aqui a nítida
separação entre a Igreja e o Estado, de modo que não se mostra cabível a interferência estatal
nas atividades religiosas, em face da proteção à liberdade de credo assegurada na
Constituição Federal. Todavia, a liberdade religiosa não traz em seu bojo, de forma alguma, a
desobrigação do capelão, enquanto gestor, de cumprir com os deveres de lealdade para com a
administração militar, sob o aspecto da lisura da sua conduta, considerando a sua inegável
qualidade de servidor público. Ressalte-se que o cargo de capelão militar está sujeito às
normas e princípios gerais inerentes à Administração Pública, inclusive quanto à forma de
ingresso, de acordo com o disposto na lei 6.923/ 81, de maneira que os Capelães militares, nos
termos do artigo 12 desta Lei, terão a situação, as obrigações, os deveres, os direitos e as
prerrogativas regulados pelo Estatuto dos Militares, no que couber.
Nos parece óbvio que a Administração não pode, sob pena de entrar em seara absolutamente
alheia às suas atribuições, exercer controle, por exemplo, das atividades pastorais do Capelão
ou do modo como ele exerce o ofício religioso, todavia, pode e deve controlar o adimplemento,
por parte dele, dos deveres e obrigações que lhe competem, enquanto gestor público e militar
da ativa.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nestes termos, o disposto no artigo IX do acordo celebrado entre a República Federativa do
Brasil e a Santa Sé sobre a assistência religiosa às Forças Armadas, que estabelece que o
capelão militar católico, no exercício de suas atividades militares, subordinar-se-á a seus
superiores hierárquicos. Prossegue este artigo dizendo que no exercício de sua atividade
pastoral, seguirá as prescrições e orientações do Ordinário Militar, conforme as regras do
Direito Canônico.
Interessante notar que o Ordinariado Militar não está alheio à estrutura das FFAA, como quer
fazer crer a defesa. Ao contrário, integra esta / estrutura, na medida em que, estando sediado
no Estado Maior das Forças Armadas, em Brasília/DF e sendo dirigido por um Ordinário
Militar, vincula-se administrativamente ao Estado Maior das Forças Armadas.
Assim sendo, diante dos elementos acima analisados, conclui-se que é fato incontroverso que o
réu efetivamente se apropriou indevidamente de valores que estavam em sua posse na
qualidade de gestor na capela N. Sra. de Loreto, usando-os como se dono fosse, atentando
contra o dever de fidelidade que devia ter para com a administração, afrontando aos preceitos
éticos-morais que devem nortear as ações dos integrantes das Forças Armadas, merecendo,
portanto, ser condenado nas penas do artigo 303 do CPM. [...]”
Já o Acórdão desta Corte, que manteve a condenação do Réu pela prática do
crime previsto no art. 303, caput, do CPM, restou assim fundamentado:
No mérito, sustenta a Defesa do nominado Oficial, em suas razões recursais (fls. 2663/2701),
em síntese, que os recursos financeiros em questão estavam destinados ao Ordinariado
Militar, que não mantém qualquer subordinação com a Administração Militar, mas sim com o
Vaticano.
E mais, que os recursos financeiros depositados na conta bancária do Capelão, totalizando o
montante de R$ 370.647,95, pertenciam à Igreja Católica e foram empregados em obras
supostamente realizadas na Capela, tais como troca de piso e de bancos, colocação de vitrais,
etc.
Afirmou a Defesa, também (fl. 2677), que o benefício concedido ao Soldado Robson (que não
era o soldado falecido nas dependências da BAFZ em outro processo), decorreu de decisão da
própria comunidade, ante os poucos recursos daquele militar para custear o curso de
Filosofia, aliando-se a isso o fato de demonstrar clara vocação ao sacerdócio.
Asseverou, outrossim, que o conjunto das provas testemunhais constantes dos autos demonstra
que o Capitão CHEREGATO auferia outros rendimentos fora da Capela da BAFZ, celebrando
missas e casamentos. e exercendo outros ofícios religiosos, os quais lhe renderam cerca de R$
264.327,16, ao longo de um período de oito anos.
Concluiu seu arrazoado, requerendo a absolvição do Apelante/Apelado do delito previsto no
art. 303 do CPM, com suporte no art. 439, alíneas "b", "c" e "e", do CPPM.
Postula, na parte final de suas razões recursais (fi. 2700), o desentranhamento dos autos do
termo de depoimento prestado pela testemunha ELIZABETH TORRES DE OLIVEIRA que,
segundo a Defesa, não merecia credibilidade, em face da existência de indícios de ser a
mesma mentalmente insana e, ainda, por haver saído de seu emprego no Banco do Estado do
Ceará e da Secretaria da Capela em decorrência de furtos.
Quanto à natureza dos valores depositados nas contas bancárias mantidas pelo Capitão
CHEREGATO, oriundos das arrecadações feitas entre os fiéis que frequentavam a Capela da
BAFZ, o que se pode afirmar, com absoluta segurança, é que não pertenciam ao Vaticano e,
muito menos ao Ordinariado Militar.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quando interrogado em juízo, conforme se observa da assentada de fls. 1621/1626 (vol. 7),
declarou esse Oficial Capelão que não abriu conta corrente em nome da Capela, em razão da
inexistência de CNPJ, e que " ... resolveu depositar o dinheiro obtido na capela em sua
própria conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil; que também manteve contas em
épocas distintas no Bamerindus e Banco Real; que preferia trabalhar com o Banco do Brasil,
vez que essa instituição não impunha empecilhos em contar moedas; que boa parte dos
depósitos era feito em moedas; ... ".
Afirmou esse militar, ainda (fl. 1623) ‘... que mantinha um livro de contabilidade da capela
N.S. de Loreto; que lançava no livro as receitas referentes a dízimos, coletas, casamentos e
doações feitas para a capela e não para o padre; que a contabilidade era feita pela comissão
de finanças; ...’.
O Laudo de Perícia Contábil de fl. 1482 (vol. 6), subscrito por dois peritos, revela que,
somente na conta corrente n° 17.937-X do Banco do Brasil S/A, de que era titular o Capitão
CHEREGATO, revelada mediante a quebra de sigilo bancário, por decisão judicial, além dos
depósitos mensais realizados pela administração militar a titulo de vencimentos, no período
de 1997 a 2005, foram também creditadas mensalmente quantias em seu favor, com valores
significativos, servindo como exemplo, em julho de 1999 - R$ 39.634,94; março de 2003 - R$
10.550,22; e, por último, em abril de 2004 - R$ 22.030,00.
E nem se levou em conta os saldos de outras contas correntes e de poupança mantidas pelo
Capitão Cheregato em outras instituições bancárias, como HSBC/Banco Real e Bamerindus,
cujos extratos não foram analisados pelo Conselho Especial de Justiça e pela sentença
recorrida.
E não se diga que os valores originários da Capela Nossa Senhora do Loreto foram utilizados
em obras e reparos naquela igreja. O Major Capelão JOÃO CAVALCANTE NETO, que
sucedeu ao Capitão CHEREGATO na Capela da BAFZ, quando inquirido em juízo como
testemunha compromissada, afirmou (fls. 1650/1653 - vol. 7), in verbis:
‘que constatou que a capela estava em situação deplorável, sobretudo considerando que
o seu antecessor havia passado mais de uma década à frente da paróquia; [...] que fez o
exame das atividades do acusado nos últimos cinco anos à frente da capela N. S. do Lo
reto e constatou que ele não havia feito nenhum investimento empregando recursos da
capela; que as obras ali realizadas foram custeadas por doações de particulares; que o
piso da capela foi trocado; que soube q e os custos para a troca do piso foram
suportados por um político cal; [...] que o livro não estava registrada nenhuma entrada
de dinheiro, apenas saídas; que havia lançamentos de despesas com passagens aéreas a
favor do Monsenhor 1/defonso como também de repasse de importâncias em dinheiro
para diversas pessoas, recordando-se especificamente do Robson; que os valores
variavam de R$ 200,00 a R$ 400,00, no máximo; que no primeiro mês após a saída do
Cap Cheregato da capela N.S. do Loreto e nos meses subsequentes a capela arrecadou
uma média de R$ 5.000,00 a R$ 10.000,00; que as receitas vêm da celebração de
sacramentos: missas, batizados, dízimos, casamentos; ...’.
A farta documentação trazida aos autos a pedido da Defesa, visando comprovar despesas
realizadas pela Capela da BAFZ, que se acha acostada às fls. 2127 usque 2389 (volumes 1 O
e 11 ), não serve como meio de prova para demonstrar o alegado, porquanto, em sua maioria,
não especifica o nome da capela militar, nem a que fim destinava o material adquirido, a
exemplo da inusitada compra de pirulitos (fls. 2309, 2328, 2356) e pilhas alcalinas (fls. 2143-
24 unid.; 2201 - 24 unid.; 2220- 12 unid.; 2222-21 unid.; 2242- 36 unid.; etc). Não se
questiona acerca de outros possíveis rendimentos auferidos pelo Capitão CHEREGATO, fora
dos horários de ofícios e de outras atividades desempenhadas no âmbito da Base Aérea.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, a sentença apelada, ao impor a esse Oficial à pena de 03 (três) anos de reclusão,
pelo delito de peculato (art. 303 do CPM), restringiu-se a analisar, unicamente, a conduta
deste Oficial de apropriar-se, em razão do cargo militar e da função de gestor, de valores
pertencentes à Capela da Base Aérea de Fortaleza, que fez depositar em sua conta corrente e
deles fez uso para fins diversos, sem prestar contas à administração militar.
Por derradeiro, o pretendido desentranhamento do termo de depoimento prestado pela
testemunha ELIZABETH TORRES DE OLIVEIRA dos presentes autos que, segundo a Defesa,
não merecia credibilidade, em face de indícios de sua insanidade mental, a toda evidência,
nesta altura do curso processual, não mais se justifica, assumindo a posição de mera Lana
caprina (questão insignificante), razões pelas quais, por envolver matéria de prova e estar
imbricada com o mérito, deve ser enfrentada nesta oportunidade, a teor do disposto no art. 78,
§ 7°, parte final, do RISTM.
Portanto, indefiro o pedido de desentranhamento do referido termo, em primeiro lugar, porque
a prova testemunhal que alicerça a carga acusatória não se valeu do depoimento dessa
testemunha. Segundo, porque não restou demonstrado qualquer prejuízo à tese da defesa (ne
pas de nulitté sans grief). E, finalmente, diante do princípio de que o juiz forma seu
convencimento pela livre apreciação das provas, por certo haverá de atribuir a esse
depoimento o seu real valor jurídico.
Nessa conformidade, ACORDAM os Senhores Ministros do Superior Tribunal Militar, por
maioria, rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa do Cap Aer JOSÉ SEVERINO
CHEREGATO, de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito,
e, no mérito, por unanimidade, negar provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público
Militar e, por maioria, negar provento ao apelo da Defesa, para confirmar integralmente a
Sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos. [...]
Com se observa, as questões ora apresentadas pelo Requerente em sede de
Revisão Criminal já foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador de primeiro grau e
pelo Plenário deste Superior Tribunal Militar. Dessa forma, não se trata de falta de avaliação
ou da não consideração das provas e documentos produzidos, mas de interpretação e de
valoração pelas instâncias jurisdicionais de acordo com o princípio do livre convencimento
do juiz.
Como se pode constatar com a leitura dos trechos anteriormente transcritos, as
Decisões foram fundamentadas em argumentos jurídicos de maneira lógica e racional,
demonstrando que o Requerente, com o Pedido Revisional busca apenas rediscutir toda a
matéria que foi exaustivamente debatida na primeira instância, em grau de Apelação, nos
Embargos Infringentes e, até mesmo, pela Suprema Corte.
No mesmo sentido se manifestou a PGJM:
[...]
Com efeito, não há elementos que apontem ser o Édito condenatório contrário à evidência dos
autos, nem que se fundou divergentemente ao acervo probatório produzido. Além disso, não
foram trazidas quaisquer provas novas aptas a invalidar a Sentença e o Acórdão guerreados
ou que autorize a concessão da tutela antecipada requerida.
[...]
Adentrando-se ao mérito propriamente dito, a diligente Defesa pretende trazer para este
instrumento processual de impugnação uma rediscussão do todo o acervo probatório, com
vistas a nublar de dúvidas o Acórdão que ratificou a condenação imposta, sem, contudo,
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

trazer qualquer elemento novo capaz de autorizar uma nova apreciação da Sentença
condenatória.
Aduz o Requerente que o veredito condenatório teria sido prolatado em contrariedade à
evidência dos autos, principalmente com relação ao conjunto probatório, que, na visão
exclusiva da Defesa, não teria demonstrado efetivamente a existência da autoria e da
materialidade delitiva, nos quadrantes do delito de peculato, previsto no art. 303, caput, do
Codex Milicien.
No Petitório Revisional observa-se a pretensão da Defesa em revolver a matéria de fato, já
amplamente discutida no âmbito da JMU e, inclusive, no Excelso Pretório, sem suporte de
prova substancialmente inovadora para modificar o Decisum expresso por essa E. Corte
Superior de Justiça Castrense. [...]
Deve ser ressaltado o caráter excepcional da Revisão Criminal, considerando
que, no sistema jurídico pátrio, a regra é a prevalência da coisa julgada que, salvo raríssimos
casos, deve ser conservada e resguardada em nome da segurança jurídica.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de não
conhecimento da Revisão Criminal e de extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição; e, no mérito, de indeferir o Pedido Revisional, mantendo a condenação imposta
pelo Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 10ª CJM a JOSÉ
SEVERINO CHEREGATO, como incurso no art. 303, caput, do CPM, nos autos da Ação
Penal Militar nº 5-16.2006.7.10.0010, mantida pelo Superior Tribunal Militar, no julgamento
da Apelação nº 0000005-16.2006.7.10.0010 e no julgamento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 0000005-16.2006.7.10.0010.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377203v3 e do código CRC e5006f50.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 24/10/2025, às 14:36:22
7000247-63.2023.7.00.0000
40001377203 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000247-63.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: JOSÉ SEVERINO CHEREGATO
ADVOGADO(A): RENAN BENEVIDES FRANCO (OAB CE23450)
ADVOGADO(A): JOAO MARCELO LIMA PEDROSA (OAB CE12511)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
VOTO-VISTA
Trata-se de Revisão Criminal com Pedido de Antecipação de Tutela interposta
pela Defesa do Cap Aer JOSÉ SEVERINO CHEREGATO, contra a condenação proferida
pelo Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 10ª CJM, nos autos da
Ação Penal Militar nº 5-16.2006.7.10.0010, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso
no art. 303, caput, do CPM, mantida por esta Egrégia Corte castrense, no julgamento da
Apelação nº 0000005-16.2006.7.10.0010, bem como dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 000005-16.2006.7.10.0010.
Em suas Razões, sustentou o requerente, em síntese, que a condenação imposta
foi contrária à evidência dos autos e fundada em ação prescrita. Ainda, que a conduta
imputada é materialmente atípica. Afiançou que, na Exordial Acusatória, o MPM aduziu que
o Capelão Militar da Base Aérea de Fortaleza teria se apropriado, entre setembro de 1997 a
setembro de 2005, de valores recebidos a título de doação, pagamentos de taxas, de óbulos e
de dízimos, destinados à referida Capela, denominada Nossa Senhora do Loreto, tendo sido
condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, como incurso no art.
303, caput, do CPM, e absolvido, por unanimidade, da prática do crime previsto no art. 319
do CPM.
Ato contínuo, argumentou que o STM, por maioria apertada de votos (6x5),
negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo a condenação, e, que os Embargos
Infringentes foram rejeitados por maioria. Ainda, que o Recurso Extraordinário não foi
admitido na origem e que o Agravo em RE foi submetido ao STF, que o inadmitiu, assim
como os demais recursos internos posteriores, pelo que o primeiro transitou em julgado em
23/5/2017; que não há elementos que comprovem a ocorrência de peculato; que não foram
observados, pelo julgador de primeiro grau, importantes elementos documentais nos autos
que demonstravam, de forma cabal, a falta de justa causa acusatória.
Para justificar o cabimento da antecipação de tutela, argumentou o requerente
inexistir, no CPPM ou no CPM, norma que autorize ou que vede a suspensão da execução da
sentença penal em razão do ajuizamento de revisão criminal; que aqueles que acreditam
terem sido condenados injustamente buscam, por diversas vias, suspender liminarmente o
cumprimento da sanção imposta; que, em alguns casos, a clareza e a seriedade dos
argumentos lançados na peça vestibular da revisional ou mesmo as provas acostadas podem,
em um juízo de valor superficial, levar à certeza do que foi estabelecido na decisão recorrida;
que deve haver um mecanismo que possibilite, de forma urgente, suspender a sanção imposta
com o ajuizamento da revisão criminal; que, para esses casos, é necessária a prova
inequívoca que represente alto grau de convencimento, cuja autenticidade seja provada, capaz
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de autorizar a antecipação da tutela, e que a lei exige que a demora processual possa acarretar
dano ao autor, com características de irreparabilidade ou de difícil reparação, requisitos
presentes in casu.
No mérito, asseverou o requerente ter sido condenado com base em premissa
equivocada de que teria cometido delito contra a administração militar; que as atividades
religiosas internas ligadas à Igreja Católica, tais como as celebrações, os ritos e outras
competências, notadamente a arrecadação de recursos durante as celebrações, dizem respeito
exclusivamente à própria Igreja; que a Igreja é separada do Estado e a liberdade religiosa é
amparada constitucionalmente; que a Capelania da Base Aérea de Fortaleza é religiosamente
subordinada ao Ordinariado Militar do Brasil; que não existe subordinação do Ordinariado
Militar ao Comando da Aeronáutica ou à Administração Militar; que, de acordo com os
normativos legais, a forma como o requerente geria os recursos da Capelania não interessava
a qualquer entidade pública; que as doações, os dízimos e as ofertas realizadas durante as
celebrações para a Igreja são satisfeitas por obrigação moral e ética. Para além, asseverou a
ausência de justa causa para imputar o peculato ao agente; que o único normativo das Forças
Armadas que disciplinou o registro documental dos recursos financeiros obtidos pelas
Capelanias Militares foi a Portaria nº 72/2006, posterior aos fatos, e que não pode retroagir
para impor ao requerente qualquer responsabilização; que os recursos recebidos pela
Capelania decorreram de ofícios estritamente religiosos e não guardam similitude com
recursos públicos; que os recursos foram destinados à Igreja e a ela passaram a pertencer; que
o Capelão poderia livremente empregar os recursos nas finalidades que bem entendesse; que
não havia nenhum impeditivo legal para que o recorrente pudesse utilizar os recursos na
manutenção de seu ofício religioso; que os valores foram recebidos pelo recorrente não em
razão de seu cargo militar, mas sim devido às suas atividades religiosas; que os recursos
doados foram realizados por particulares no intuito exclusivo de concretizar a evangelização
e as necessidades da Igreja, conforme o cânon 222, § 1º, do Código de Direito Canônico; que
o Ordinariado Militar, real detentor e proprietário dos recursos, não imputou ao requerente
qualquer notícia criminal de conduta de apropriação indevida de valores.
Sustentou, ainda, que o julgador não percebeu a ocorrência da manifesta
prescrição do feito ocorrida durante o curso do processo, entre a data do julgamento no
primeiro grau (publicada em 3/10/2008) e a data da certidão de trânsito em julgado do feito
pelo STF (23/5/2017); que a regra de interrupção da prescrição no CPM registra apenas duas
hipóteses, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível; que o recorrente foi
condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, o que, de acordo com a norma do art. 125,
inciso V, do CPM, corresponde ao prazo prescricional de 8 (oito) anos; que a prescrição
ocorreu em 3/10/2016; que o STF assentou ser inadmissível o cumprimento de pena antes do
exaurimento definitivo da via recursal e rechaçou a tese de que a inadmissão de recursos
especial e extraordinário faria retroagir à data do trânsito em julgado em matéria penal; que,
nas normas aplicáveis ao direito penal militar, não existe regra definindo como marco para o
trânsito em julgado penal a data limite para a defesa interpor o recurso extraordinário contra
os embargos de declaração rejeitados.
Argumentou mais a Defesa, que consta em documento oficial do Comando da
Aeronáutica acostado aos autos, mas ignorado pelos julgadores, o reconhecimento de que as
normas disciplinadoras do emprego dos recursos arrecadados nas capelas militares seriam de
ordem canônica e não administrativas militares; que o capelão que sucedeu o requerente
afirmou ser totalmente lícito o recebimento de doações pelos capelães militares; que toda a
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prova testemunhal produzida pela Defesa foi no mesmo sentido; que, apenas em 2013, por
meio da NSCA 165-1, do Sistema de Assistência Religiosa da Aeronáutica, é que foram
estabelecidos parâmetros e normativos acerca dos recursos financeiros das capelas militares;
que, mesmo assim, ainda hoje é entendido que tais recursos, obtidos por intermédio de ofícios
religiosos, não se destinam ao Erário e não possuem natureza de recursos públicos, mas são
destinados à própria Igreja Católica.
Asseverou que a Revisão do aresto se impõe ante a manifesta atipicidade da
conduta praticada pelo requerente, merecendo a correção do julgado com a consequente
absolvição.
Concluindo, pugnou a Defesa:
“(...) a antecipação de tutela para suspender os efeitos da condenação, até o julgamento do
mérito da presente revisão criminal ou, caso não entenda pela antecipação de tutela, que seja
concedida Habeas Corpus de ofício para suspender os efeitos da execução da pena imposta ao
requerente nos autos do Processo nº 5-16.2006.7.10.0010, (nº 17/07-5, Originário da
Auditoria da 10ª CJM), inclusive os efeitos da derivativa ação de indignidade para o oficialato
de nº 154-35.2017.7.00.0000 já julgado por esta Corte (...)”.
Requereu a intimação do “douto representante do Ministério Público Militar
para que, funcionando na condição de custos legis, promova a devida apreciação da
matéria.”
Pleiteou, por fim:
“(...) no mérito, DAR PROVIMENTO à presente Revisão Criminal, inclusive a preliminar de
prescrição suscitada, e no mérito que seja reconhecida a atipicidade da conduta imputada ao
requerente e/ou ainda a ausência de cometimento de crime de peculato, reformando o julgado
proferido no processo nº 5- 16.2006.7.10.0010, (17/07-5, Originário da Auditoria da 10ª
CJM), por conseguinte absolvendo o suplicante na forma prevista no artigo 439, “b” e “e” do
CPPM.”
A SEJUD certificou que não existe anterior pedido de Revisão Criminal naquela
Secretaria Judiciária, com relação ao requerente.
Por Decisão proferida no dia 12/4/2023, o Ministro-Relator indeferiu o pedido
de tutela antecipada e determinou a abertura de vista à PGJM para contrarrazoar.
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo não conhecimento
da Revisão Criminal, pela rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, por seu indeferimento
(evento 16).
Por despacho datado de 31/2/2023, o Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz se declarou impedido de atuar no julgamento do feito, tendo em vista ter exercido a
função de Subprocurador-Geral da JMU em processos relacionados ao réu (evento 20). O
feito foi redistribuído ao Ministro Dr. José Barroso Filho, o revisor.
Conforme o Extrato de Ata da Sessão Extraordinária de 30/10/2023, o presente
órgão escabinário decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de não conhecimento do
pedido revisional arguida pela PGJM, bem como, por maioria, rejeitar a preliminar de
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

extinção de punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, arguida pelo
requerente, pelo que votei, em companhia com o Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, contrária
à rejeição. No mérito, o Ministro-Relator, proferindo seu voto, que foi acompanhado pelo
Ministro-Revisor, indeferiu o pedido revisional, mantendo a condenação imposta pelo Juízo a
quo (evento 74).
Consoante o disposto no art. 79 do RISTM, pedi vista dos autos para uma
análise mais detida do pleito.
É o breve relato.
Prima facie, em que pese a preclusão da preliminar de conhecimento do
sucedâneo recursal, entendo ainda haver amparo jurídico-normativo para repisar os
fundamentos inicialmente estabelecidos no meu voto no tocante à preliminar de prescrição
arguida pela Defesa.
O CPPM assegura, em seu art. 125, alínea "d", a competência deste STM para
resolver questões prejudicais, se iniciado o julgamento. Nesse norte, foram analisadas as duas
preliminares arguidas, respectivamente, pela Acusação (concernente ao não conhecimento da
Revisão Criminal) e pela Defesa (de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição).
O § 10 do art. 79 do RISTM estabelece, in litteris:
Art. 79. Durante os julgamentos, ainda que na fase de discussão, poderá qualquer dos
Ministros manifestar interesse em pedir vista dos autos.
§ 10. O Ministro que pedir vista limitar-se-á, no seu voto, à fundamentação da matéria
objeto do pedido, após o que, observando-se as posições do relator, do revisor e do voto de
vista, o Presidente tomará os votos dos demais Ministros. (Grifos nossos.)
Em que pese a análise do referido parágrafo quanto à suposta preclusão da
retomada do julgamento das preliminares, é imperioso destacar ser a prescrição matéria de
ordem pública, pelo que chancela a reanálise da questão para insofismável veredicto do
tópico.
Nessa esteira, colaciono precedente do Tribunal da Cidadania, in verbis:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO.
ART. 1º, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 201/1967. PRESCRIÇÃO. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM
CONTRÁRIA A ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. NÃO VINCULAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar que o recebimento da denúncia pelo
magistrado de primeiro grau – à época dos fatos, o juízo competente para o conhecimento da
ação penal – constitui ato jurídico perfeito e, portanto, configura marco interruptivo para a
prescrição, nos termos do art. 117, I, do CP. A superveniente modificação da competência, em
razão da detenção de foro por prerrogativa de função da paciente, não tem o condão de
invalidar os atos válidos anteriormente praticados no processo, sob pena de violação do
princípio tempus regit actum (Precedentes).
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. O entendimento equivocado da 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de origem,
segundo o qual, o recebimento da denúncia efetuado naquele órgão colegiado, foi considerado
como marco interruptivo para a declaração da prescrição dos delitos previstos nos incisos II,
III, IV, XI e XIV do art. 1º do Decreto-Lei n. 201/1967, não vincula a análise posterior da
prescrição da pretensão punitiva estatal, quanto à condenação da paciente pelo crime
tipificado no inciso I do art. 1º do referido ordenamento legal, agora regulado pela pena
concretamente fixada na sentença condenatória.
3. Nos termos do disposto no art. 61 do Código de Processo Penal, sendo a prescrição
matéria de ordem pública, e cognoscível de ofício pelo julgador em qualquer tempo e grau
de jurisdição, o trânsito em julgado da condenação não impede a análise de tal tema pelo
Tribunal a quo, sobretudo quando houve pedido expresso da defesa (Precedentes).
4. Habeas corpus não conhecido. (Habeas Corpus nº 286.955 – PI. Relatoria do Min. Ribeiro
Dantas. Publicação: 27/5/2016). (Grifos nossos.)
O julgamento dos autos deve ser realizado de forma sistêmica, apto à
consecução da verdade dos fatos e dos capítulos de direito. Para tanto, a retomada da
discussão da preliminar da prescrição punitiva estatal é disciplina que pode, com toda certeza,
ensejar exegese capaz de encerrar a presente altercação.
Mais, a análise da questão prejudicial arguida pela parte é apta a gerar
interpretação diversa nesse momento processual, tendo em vista o exame dos fundamentos
elencados a seguir, por se tratar justamente de matéria de ordem pública.
Para tanto, após a confirmação plenária do conhecimento da presente Revisão,
cumpre destacar as razões da nítida extinção da punibilidade do agente pelo advento da
prescrição punitiva.
Preliminar de Extinção da Punibilidade pelo Advento da Prescrição
A Defesa sintetizou com maestria o desencadeamento dos atos processuais que
ensejaram a prescrição, pelo que transcrevo:
“A peça acusatória restou recebida pelo juízo de primeiro grau à época em 20 de junho de
2007, instaurando-se consequentemente a competente ação penal.
(...)
Processado e julgado perante a Auditoria Militar referida, o promovente, por maioria de votos
(4x1) foi condenado, em face da infração do artigo 303, caput, do Código Penal Militar, a
uma pena de 3 (três) anos de reclusão em regime aberto, e restou absolvido por unanimidade
(5x0) da imputação do artigo 319 do Código Penal Militar mediante decisão proferida em
sessão de julgamento de 30 de setembro de 2008, e lida em plenário em 03 de outubro de
2008, sendo esta a data do segundo marco interruptivo da prescrição, conforme regra do
artigo 125, § 5º, inciso II, do Código Penal Militar.
Inconformado com o pleito absolutório em relação ao artigo 319 do Código Penal Militar e
com o quantum da pena em face da condenação do suplicante em face do artigo 303 do
Código Penal Militar, o Ministério Público Militar recorreu da sentença, tendo esta Corte
Superior Castrense, em decisão de 22 de fevereiro de 2011, por unanimidade, entendido por
negar provimento ao apelo do MPM. Importa esclarecer igualmente que a defesa do
suplicante, à época, também recorreu da sentença, mas esta Corte, por maioria de votos, como
frisado anteriormente, negou o pleito da defesa, mantendo incólume a sentença de primeiro
grau.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Após esta decisão tanto a defesa do suplicante como o MPM recorreram ao Supremo Tribunal
Federal (STF), mas os recursos foram julgados improcedentes, vindo a ação penal
mencionada a transitar em julgado em 23 de maio de 2017, consoante certidão de trânsito em
julgado do processo exarada pelo Supremo Tribunal Federal”.
(...). (Grifos nossos.)
Inicialmente, é fundamental destacar a alteração do Códex Criminal castrense
no que se refere à edição da Lei nº 14.688/2023, em especial quanto ao inciso II do § 5º do
art. 125, que adicionou novo marco interruptivo da prescrição, qual seja, o acórdão
condenatório recorrível.
Nessa esteira, a natureza da referida norma deve ser interpretada para que sejam
observados seus efeitos nos processos tanto em curso como nos já julgados, mas em fase de
execução, perante esta Justiça Especializada.
Prescrição é a extinção da pretensão de punir, devido à inércia do Estado em
satisfazê-la no prazo legal. Seus fundamentos estão nos princípios da eficiência, da duração
razoável do processo e da segurança jurídica, com vias ao combate à ineficiência do Estado,
compelindo-o a agir dentro de prazos determinados.
1
Para tanto, o instituto possui natureza jurídica material, não devendo aplicar-se
aos casos anteriores à sua vigência se não ensejarem benefício ao réu. Diferente das normas
processuais, que possuem aplicação imediata.
A nova regra de interrupção da prescrição, quando benéfica, deve retroagir
imediatamente para alcançar fatos praticados antes de sua entrada em vigor, aplicando-se o
princípio constitucional da retroatividade da lei, previsto no art. 5º, inciso XL, da Carta
Política.
No entanto, in casu, a novel norma não deve insurgir-se em desfavor dos
acusados cujos processos já estejam em curso e com a prescrição deflagrada na vigência da
lei anterior, com fulcro no efeito ultrativo, qual seja, mesmo revogada, esta deverá ser
aplicada aos casos ocorridos em sua vigência, quando em benefício dos réus.
Nesse norte, a regra anterior à alteração legislativa citada, inserta no inciso II do
§ 5º do art. 125 do CPM, não previa o acórdão condenatório recorrível como marco
interruptivo da prescrição, mas apenas a sentença condenatória recorrível, ensejando, acorde
interpretação deste Tribunal, o segundo marco então previsto em lei das duas únicas hipóteses
consagradas anteriormente à vigência da Lei nº 14.688/2023.
Ainda, no que tange à análise da prescrição, tendo em vista a discussão anterior
à Lei nº 14.688/2023, foi firmado entendimento majoritário nesta Egrégia Corte Castrense,
com fulcro na jurisprudência do STJ e do STF, de que o acórdão confirmatório da
condenação traduzia sim marco interruptivo da prescrição, do qual possuo posicionamento
divergente.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a evolução histórica
de sua própria jurisprudência, estabeleceu marco temporal para produção dos efeitos legais da
nova interpretação de que acórdão que confirmava a condenação era, de igual modo, marco
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de interrupção da prescrição.
Nesse norte, colaciono notícia vinculada à página eletrônica do Tribunal da
Cidadania, de 9/9/2022
2. In litteris:
“Acórdão que confirma sentença condenatória também interrompe prescrição, define
Terceira Seção em repetitivo
Sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.100), a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que o acórdão que confirma a sentença
condenatória – seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta – tem
o efeito de interromper a prescrição.
O julgamento confirmou a interpretação que o STJ vinha dando ao inciso IV do artigo 117 do
Código Penal, e agora o precedente qualificado deverá orientar os tribunais de todo o país na
solução de casos idênticos.
Nos termos do artigo 117, inciso IV, do CP – com redação dada pela Lei 11.596/2007 –, o
curso da prescrição é interrompido, entre outros fatos, pela publicação da sentença ou do
acórdão condenatórios recorríveis. Um dos recursos julgados como repetitivos – o REsp
1.930.130 – questionava decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que considerou que o
acórdão confirmatório de decisão condenatória não interromperia a prescrição, mas apenas o
acórdão que reforma decisão absolutória ou que agrava a situação do réu.
Evolução jurisprudencial do STJ e do STF
Os recursos repetitivos tiveram a relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Em seu voto,
ele explicou que, anteriormente, o STJ possuía o entendimento de que o acórdão confirmatório
da condenação, de fato, não era novo marco interruptivo da prescrição. Segundo a posição
anterior do tribunal, o efeito interruptivo acontecia apenas quando o acórdão condenava o
réu absolvido em primeiro grau.
Com o tempo, apontou o ministro, o STJ, em consonância com o Supremo Tribunal Federal
(STF), adotou o entendimento de que, após a publicação da sentença condenatória, o
acórdão confirmatório da condenação é outro marco interruptivo da prescrição, ainda que
ele apenas mantenha a decisão de primeiro grau.
Contudo, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal, o relator ponderou que o
entendimento atual do STJ só é aplicável aos crimes cometidos após as alterações trazidas
pela Lei 11.596/2007, ou seja, se o delito for anterior à vigência da lei, aplica-se a
jurisprudência anterior, segundo a qual a prescrição não é interrompida pelo acórdão que
meramente confirma a sentença condenatória.
(...).
Pois bem, em que pese meu entendimento particular ser divergente ao
posicionamento anterior deste Superior Tribunal Militar, no tocante à aplicação analógica do
preceito jurisprudencial da Egrégia Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça - tendo
em vista o princípio da especialidade, uma vez que o referido julgamento em recurso
repetitivo abarcava questão inserta na lei comum, não se referindo à lei castrense -, inegável é
a inaplicabilidade do entendimento, ainda que majoritário, de que, em relação aos processos
cujos delitos tenham sido praticados anteriormente à vigência da Lei nº 11.596/2007, não se
reconheceria o acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo da prescrição.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, antes do advento da Lei n. 11.596/2007, a jurisprudência do STF era
pacífica no sentido de que o acórdão confirmatório de sentença condenatória não interrompia
a prescrição.
3
No período subsequente à vigência da Lei n. 11.596/2007, a jurisprudência da
Suprema Corte não se alterou, mantendo-se, majoritariamente, no sentido de que o acórdão
confirmatório de sentença condenatória não interrompia o curso da prescrição.
4 Ainda se
entendia que o acórdão que confirmava condenação ou diminuía a reprimenda imposta na
sentença não interrompia a contagem da prescrição, pois sua natureza era declaratória.
5
Essa última orientação, diante da divergência de entendimentos, foi
uniformizada no julgamento do HC n. 176.473/RR, publicado no dia 10/9/2020.
6 Nessa
oportunidade, assentou-se que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o
acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da
sentença, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Ponderou-
se também que o acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno
exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional.
No entanto, sobre o aspecto do princípio da irretroatividade da lei penal ou da
retroatividade benéfica do julgado pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 176.473/RR, o
entendimento do STJ é de que a interpretação dada ao inciso IV do art. 117 do Código Penal,
na redação da Lei n. 11.596/2007 – ou seja, a de que o acórdão que confirma a sentença
condenatória sempre interrompe a prescrição –, somente se aplica aos crimes praticados após
a alteração legislativa. Sendo anterior o delito, aplica-se o entendimento vigente à época, a
saber, o marco interruptivo da prescrição será a sentença condenatória recorrível.
7
Ora, o suposto delito aqui praticado remonta aos anos de 1997 a 2005, pelo que
a contragolpe, impossível a aplicação do entendimento jurisprudencial desta Corte, anterior à
edição da Lei nº 14.688/2023 (que pôs fim à celeuma), ao qual, repito, não me filiava, de que
se poderia considerar o acórdão confirmatório da condenação marco interruptivo da
prescrição, em especial antes da vigência da Lei nº 11.596/2007, acorde entendimento
evidente do STJ (REsp 1.930.130. Relator: Min. Messod Azulay Neto. Publicação:
21/9/2022).
Por fim, apenas a título ilustrativo, aduz o entendimento cristalino da Suprema
Corte Nacional, após o julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade nº 43
8 e 44
9,
acerca da impossibilidade de retroatividade do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, que ocorre somente no momento em que o ato decisório primevo ou o acórdão
proferido pelo juízo ad quem tornam-se imutáveis, surgindo a coisa julgada material. Não há
margem exegética para que a expressão seja interpretada, mesmo pelo STF, no sentido de que
o acusado é presumido inocente até o julgamento condenatório em segunda instância, ainda
que interposto recurso tanto para a Suprema Corte como para o STJ. O que descortina que a
decisão de não conhecimento dos Recursos Extraordinários e Especiais não possui o condão
de antecipar os efeitos do trânsito em julgado, que só ocorrerá após esgotados os prazos
recursais e decididas todas as impugnações.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse norte, conforme dinâmica processual, a Sentença condenatória recorrível
foi proferida pelo Juízo primevo em Sessão de Julgamento de 30/9/2008, e lida em Plenário
em 3/10/2008, sendo esta a data do segundo marco interruptivo da prescrição, garantido pelo
CPM, à época. Por sua vez, em julgamento do Apelo defensivo, este STM proferiu decisão
colegiada em 22/2/2011. Após, tanto a Defesa como o MPM recorreram ao Supremo Tribunal
Federal, mas os recursos foram julgados improcedentes, vindo a ação penal transitar em
julgado em 23/5/2017.
O Acórdão desta Corte, contra o qual a Defesa e o MPM interpuseram recursos,
confirmou a condenação do réu à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art. 303,
caput, do CPM, mas, conforme exaustivamente demonstrado, o referido Decisum não
possuía, pois, o condão de interromper o lapso prescricional, tratando-se de crime
anterior a 2007.
Assim, a última causa interruptiva da prescrição continua sendo a Sentença
publicada em 3/10/2008.
A pena imposta, de 3 (três) anos de reclusão, leva à aplicação do prazo do art.
125, inciso V, do CPM. Portanto, o prazo prescricional, in casu, é de 8 (oito) anos.
Com efeito, comprovado o transcurso do lapso temporal superior a 8 (oito) anos
entre a última causa interruptiva, a saber, a publicação da Sentença em 3/10/2008, e a data do
seu trânsito em julgado em 23/5/2017, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, nos
termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso V, do Código Penal Militar.
Nessa esteira, a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva impede o exame de mérito, conforme já decidiu o STF, verbis: “(...) II -
Declarada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
fica prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação. (...)” (AgRg no RE nº
345.577/SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 19/12/2002). (Grifo nosso.)
Por todo o exposto, acolho a preliminar defensiva e reconheço a extinção da
punibilidade do Cap Aer JOSÉ SEVERINO CHEREGATO pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, pela pena em concreto, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125,
inciso V, ambos do CPM.
MÉRITO
Insurge-se a Defesa do Cap Aer JOSÉ SEVERINO CHEREGATOcontra a
condenação proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da
10ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 5-16.2006.7.10.0010, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no art. 303, caput, do CPM, mantida por esta Egrégia Corte castrense,
no julgamento da Apelação nº 0000005-16.2006.7.10.0010, bem como dos Embargos
Infringentes e de Nulidade nº 000005-16.2006.7.10.0010.
1. Enquadramento Legal da Revisão Criminal
Como é cediço, a revisão criminal no Brasil está alçada ao status de ação de
dignidade constitucional, com assento em uma conjugação de preceitos da Carta Magna,
notadamente os expressos nos incisos XXXV, XXXVIII, LIV, LVI e LXXV do art. 5º e no §
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2º, desse mesmo artigo, com a pertinente remessa ao art. 10 do Pacto de São José da Costa
Rica.
Assim, ainda que sem lugar ou referência específica na Lei Maior, a revisão
criminal desfruta de força constitucional, situando-se, ao lado do Habeas Corpus, como um
dos mais relevantes instrumentos do que se convencionou denominar sistema de garantismo
penal, em face, inclusive, de sua extraordinária energia para abater a própria coisa julgada.
As razões de ser desse excepcional vigor da revisão criminal são: a falibilidade
humana, sempre presente no sistema de justiça em todos os lugares, e o, por vezes
consequente, erro judiciário, sempre lastimável, não só para aquele que foi injustamente
condenado, como também para a sociedade, que se vê abalada em sua confiança no Estado-
Juiz.
Contudo, a revisão criminal não é - e não pode ser - um remédio de emprego
irrestrito pelo indivíduo, porque sem quaisquer limites constituiria instrumento de
desenfreado questionamento das decisões condenatórias em geral e das já seladas pelo
trânsito em julgado, com sério comprometimento da ordem jurídica pretendida e
idealisticamente justa, a qual, à evidência, ainda que prevalentemente cuide do direito de
liberdade do indivíduo, não se descura da preservação dos interesses coletivos,
destacadamente o da pacificação social e o do bem comum.
Nesse passo, na órbita da Justiça Militar da União, respeitados os traços de sua
especialização, a revisão criminal dos processos findos será cabível quando houver "erro
quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento", na exata dicção do art. 550
do Código de Processo Penal Militar. Além disso, somente será admitida nas hipóteses
definidas em numerus clausus no art. 551 do mesmo Codex. In litteris:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Do exame das alíneas do art. 551 do CPPM, infere-se que a invalidação da
condenação penal, pela via estreita da revisão criminal, pressupõe necessariamente o
enquadramento do julgado em uma das hipóteses do dispositivo citado.
A Defesa logrou êxito em demonstrar que o decreto condenatório foi contrário à
evidência dos autos, conforme previsão inserta na alínea "a" da normativa processual
castrense.
Nesse norte, não é função da revisão criminal o reexame de questões fáticas e
probatórias, mas a apreciação de fatos trazidos pela Defesa que demonstrem o equívoco no
julgamento, conforme prescreve precedente de minha lavra nesta Egrégia Corte, in verbis:
“EMENTA: CRIMINAL. PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO. PROVAS
ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. O
escopo da revisão criminal não é possibilitar uma "terceira instância" de julgamento, de
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maneira a se avaliar novamente as provas produzidas no processo penal, mas sim corrigir
decisões condenatórias transitadas em julgado que se encontrem maculadas por erros
judiciários. O acolhimento da revisão criminal, nos moldes do art. 551, alínea a, do CPPM
(quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos), é medida
excepcional, limitada às hipóteses em que a contradição seja cristalina, dispensando a
interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. Na espécie, o requerimento
fundou-se em teses argumentativas que não foram empregadas no decorrer da instrução
criminal, com intento de obter novo resultado quanto ao julgamento. Outrossim, os
fundamentos são incapazes de alterar o édito condenatório ante a análise probatória efetivada
pelas instâncias judiciais. Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por
unanimidade”. (Revisão criminal nº 7000677-49.2022.7.00.0000. Relatoria: Min. Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Publicação: 14/2/2024).
Ademais, a Defesa, em seu arrazoado, requereu a reforma da Decisão de
primeiro grau e consequentemente do Acórdão Condenatório que a confirmou, pugnando pela
absolvição do Cap Aer JOSÉ SEVERINO CHEREGATO da incursão no art. 303, caput, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, tendo em vista a atipicidade da conduta
praticada pelo agente.
Em análise exauriente dos argumentos do presente sucedâneo recursal,
vislumbro justeza na reforma pleiteada.
Para tanto, imperioso destacar que o julgado vergastado afrontou frontalmente
as normas constitucionais vigentes no país, em especial o direito fundamental à liberdade
religiosa, ex vi do art. 5º, inciso VI, da Carta Política.
2. Ingerência estatal no tocante aos donativos destinados à Igreja Católica –
a inconstitucionalidade material dos atos normativos da Força Aérea
Cumpre salientar que a Peça Pórtico denunciou o agente com fulcro na Portaria
NSCA 165-1, de 13/11/2006, que foi revogada pela Portaria COMGEP nº 54, de 28/4/2009.
Ambas regulamentadoras do sistema de assistência religiosa da Aeronáutica.
Da referida norma administrativa pretérita, a Portaria NSCA 165-1/2006,
depreende-se deverem os donativos oferecidos pelos fiéis às Capelanias Militares serem
contabilizados como receitas orçamentárias do Fundo Aeronáutico, daí porque sua eventual
apropriação configuraria delito de peculato. Estar-se-ia lidando, em última análise, com
dinheiro pertencente à Força Aérea e seu desvio macularia a imagem da Administração
Pública.
No entanto, inadmissível, sob a óptica jurídica, secular ou religiosa, a
destinação pública dos donativos da Igreja, tamanha injunção que se encontrava fulminada
pelo vício da inconstitucionalidade. A uma, por ser direito das comunidades religiosas a
liberdade de administrar seus assuntos financeiros e de elaborar estatutos próprios de
organização e funcionamento dos templários. A duas, por se estar a lidar com o postulado
pluralista, ínsito do regime democrático, que refuta a proteção unilateral e a tutela
discriminatória.
Desse esquema espúrio de relacionamento imposto pela Portaria, restaram
vulneradas a autonomia e a independência próprias da Igreja Católica, tendo em vista que, ao
apossar-se das finanças clericais, a Aeronáutica intervém em assuntos que são alheios ao
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interesse ou à ordem pública e que concernem exclusivamente aos administradores
eclesiásticos e fiéis.
Ademais, o propósito simbólico de submeter a Igreja à Administração Militar
desnaturaliza o caráter eminentemente espiritual e pastoral das designações episcopais,
dotando-lhes implicitamente de repercussões políticas, públicas e civis que não deveriam ter.
Admitir a validade jurídica do dispositivo impugnado e, por consequência, a
legalidade de as receitas auferidas pelas Capelanias Militares integrarem o Fundo
Aeronáutico, equivale a desconectar o Estado neutral de um modelo de cidadania que
prestigia a alteridade frente ao multiculturalismo, à mundividência religiosa e à
universalização da liberdade.
Da interpretação do permissivo, depreende-se estar a Igreja a subsidiar o
Estado, o que me afigura absolutamente inaceitável por infringir, às avessas, as estatuições do
art. 19, inciso I, da Lei Fundamental, que veda justo o oposto: que o Estado subvencione os
cultos religiosos.
Situação tão esdrúxula escapou da lucidez do Legislador Maior quando pautou
as fronteiras da tolerância. O próprio Código Canônico, no cânon 510, § 4º, estabelece “As
ofertas que são dadas a uma igreja, simultaneamente paroquial e capitular, presumem-se
dadas à paróquia (...)”.
Nesses termos, não pode a estatalidade arrogar-se detentora dos direitos dos
templos e cultos, impondo-lhes obrigações por força de seu aparato repressivo. A União, os
estados-membros e os municípios detêm personalidade jurídica distinta, de caráter público,
estando impedidos de adentrar nas práticas religiosas de caráter privado.
Ademais, é fundamental destacar a natureza do ato normativo impugnado e a
possibilidade de sua admissão no controle constitucional ou no controle de legalidade
administrativa, tendo em vista tratar-se de portaria emitida pela Administração castrense.
Numa primeira análise, a norma objeto de impugnação nestes autos possui
status normativo de uma simples portaria, pertencente à categoria dos atos administrativos
ordinatórios, consoante o abalizado magistério de Hely Lopes Meirelles, in verbis:
“Portarias são atos administrativos internos pelos quais os chefes de órgãos, repartições ou
serviços expedem determinações gerais ou especiais a seus subordinados, ou designam
servidores para funções e cargos secundários. Por portaria também se iniciam sindicâncias e
processos administrativos. Em tais casos a portaria tem função assemelhada à da denúncia do
processo penal.
As portarias, como os demais atos administrativos internos, não atingem nem obrigam aos
particulares, pela manifesta razão de que os cidadãos não estão sujeitos ao poder hierárquico
da Administração Pública. Nesse sentido vem decidindo o STF (RF 107/65 e 277, 112/202)”
(Cf. Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, São Paulo, 18.ª edição, atualizada por
Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho, p. 167).
Como se trata de espécie de ato administrativo, a portaria – em sentido amplo -
se sujeita ao controle da própria Administração e do Judiciário, sob o aspecto de legalidade, e
poderá ser invalidada sempre que se revelar ilegal.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Daí, continua o professor Hely Lopes Meirelles:
“Anulação é a declaração de invalidade de um ato administrativo ilegítimo ou ilegal, feita
pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário (...)
Desde que a Administração reconheça que praticou um ato contrário ao Direito vigente,
cumpre-lhe anulá-lo, e quanto antes, para restabelecer a legalidade administrativa. Se não o
fizer, poderá o interessado pedir ao Judiciário que verifique a ilegalidade do ato e declare sua
invalidade, através da anulação”. (ob. cit., pp. 186/187).
Nesse contexto, em linhas gerais, afigura-se desnecessária a instauração do
incidente a cada violação da lei, por ato normativo subalterno, sob pena de banalização do
controle constitucional, comportando solução que implica no simples reconhecimento da
supremacia da lei sobre a norma que lhe é subordinada.
No entanto, in specie, há possibilidade do controle constitucional da normativa
adjeta, tendo em vista a inconstitucionalidade material do ato normativo da Força Aérea
brasileira quanto à agremiação dos donativos ofertados às Capelas castrenses, que não podem
ser integrados ao patrimônio da Administração Pública, mas sim, por preceito internacional
firmado com a Ordem Católica, são valores que pertencem à Igreja Católica.
No caso, a FAB baixou uma portaria regulamentar da assistência religiosa em
suas fileiras, angariando, após alteração, os donativos dispensados às Capelanias militares
como valores pertencentes à União, comando esse inconstitucional, frente às citadas
convenções internacionais que afirmam categoricamente que tais valores são de propriedade
da própria Igreja.
Na espécie, verifica-se que a Portaria 165-1, de 13/11/2006, editada pelo
Comando da Força Aérea Brasileira, inaugurou, para além de crise de legalidade, a
possibilidade de incidente de inconstitucionalidade.
Nesse sentido, a Egrégia Suprema Corte nacional destaca, em precedente
jurisprudencial, a possibilidade de controle, inclusive na via concentrada de
constitucionalidade, de portarias quando tais atos são caracterizados como de conteúdo geral,
abstrato e autônomo. Cito:
“EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Portaria n° 17/2005, do Estado do
Maranhão, que altera e fixa os horários de funcionamento dos estabelecimentos que
comercializam bebidas alcoólicas no Estado. 3. Generalidade, abstração e autonomia que
tornam apto o ato normativo para figurar como objeto do controle de constitucionalidade. 4.
Competência do Município para legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimentos
comerciais (art. 30, I, CF/88). Matéria de interesse local. Precedentes. Entendimento
consolidado na Súmula 645/STF. 5. Ação julgada procedente. (ADI nº 3.691-2. Relatoria do
Min. Gilmar Mendes. Publicação: 29/8/2007). (Grifo nosso.)
Nesse conspecto, é de se ressaltar que a Portaria vergastada reveste-se de
generalidade e de abstração, sendo apta, portanto, a figurar como objeto do controle de
constitucionalidade. Conforme se obtém da simples análise do atual sistema constitucional
nacional, acorde exegese do STF, in verbis:
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Estão sujeitos ao controle de constitucionalidade concentrado os atos normativos,
expressões da função normativa, cujas espécies compreendem a função regulamentar (do
Executivo), a função regimental (do Judiciário) e a função legislativa (do Legislativo). Os
decretos que veiculam ato normativo também devem sujeitar-se ao controle de
constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. O Poder Legislativo não detém
o monopólio da função normativa, mas apenas de uma parcela dela, a função legislativa."
(ADI 2.950-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Eros Grau, julgamento em 6-10-04, DJ de 9-2-07). (Grifos
nossos.)
Mister destacar que, de acordo com o referido precedente, os atos
regulamentares expedidos pelo Poder Executivo podem ser objeto do controle de
constitucionalidade, o que se encaixa à perfeição no caso concreto.
A todos os Poderes do Estado incumbe prevenir ou reprimir o ingresso do
enunciado jurídico eivado de nulidade na respectiva ordem jurídica, sendo o meio adequado
para tal o controle de constitucionalidade, que pode ser político, judicial e misto.
10
A função garante da ordem jurídica constitucional está ligada ao fato de que a
Constituição serve como “instrumento de estabilidade, de racionalização do poder e de
garantia da liberdade’’
11, e que sem o respectivo juízo constitucional de validade:
“a supremacia da norma constitucional seria vã, frustrando-se assim a máxima vantagem que
a Constituição rígida e limitativa oferece ao correto, harmônico e equilibrado funcionamento
dos órgãos do Estado e, sobretudo, à garantia dos direitos enumerados na lei fundamental”.
12
Como demonstrado, a Portaria NSCA 165-1/2006, de inovação normativa, cujo
caráter evidentemente não é meramente regulamentar, pode ser impugnada pela via da ação
direta de inconstitucionalidade.
No caso em testilha, a análise do ato combatido não deixa dúvidas de que ele
conta com densidade normativa, abstração e generalidade, não se cuidando de mero ato
regulamentar, mas de verdadeira autonomia, sujeitando-se, por isso mesmo, ao controle
abstrato de constitucionalidade.
Ademais, segundo o Supremo Tribunal Federal, até mesmo os decretos
regulamentares, o que, de igual modo, tem-se aplicado às portarias, nos casos em que
traduzam extrapolação de competências constitucionais, perdem sua natureza regulamentar e
passam a ostentar caráter autônomo na parte em que inovam no ordenamento jurídico,
admitindo, quanto a esta parcela, o controle concentrado de constitucionalidade:
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
EDUCAÇÃO NACIONAL. SISTEMA DE ENSINO DO EXÉRCITO. COLÉGIOS MILITARES.
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO. GRATUIDADE.
DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ENSINO BÁSICO. QUOTA MENSAL ESCOLAR.
REGIME JURÍDICO. LEI 9.786/1999. PORTARIA 42/2008 DO COMANDANTE DO
EXÉRCITO. REGULAMENTO DOS COLÉGIOS MILITARES. 1. A presente ação direta de
inconstitucionalidade é plenamente cognoscível, tendo em conta que eventual extrapolação
de competência regulamentar caracteriza objeto de ação direta na condição de decreto
autônomo impugnável por via do controle abstrato de constitucionalidade, ao supostamente
instituir tributo mediante ato infralegal. Precedentes. 2. Os Colégios Militares, integrantes do
Sistema de Ensino do Exército e instituição secular da vida social brasileira, possuem
peculiaridades aptas a diferenciá-los dos estabelecimentos oficiais de ensino e qualificá-los
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como instituições educacionais sui generis, por razões éticas, fiscais, legais e institucionais. 3.
A quota mensal escolar nos Colégios Militares não representa ofensa à regra constitucional de
gratuidade do ensino público, uma vez que não há ofensa concreta ou potencial ao núcleo de
intangibilidade do direito fundamental à educação. Precedente. 4. A contribuição dos alunos
para o custeio das atividades do Sistema Colégio Militar do Brasil não possui natureza
tributária, tendo em conta a facultatividade do ingresso ao Sistema de Ensino do Exército,
segundo critérios meritocráticos, assim como a natureza contratual do vínculo jurídico
formado. 5. Ação direta de inconstitucionalidade a que se nega procedência”. (ADI 5082,
Relator: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/10/2018, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 1/4/2020. PUBLIC 2/4/2020). (Grifo nosso.)
Desse modo, conclui-se que a referida norma, que sequer possui aplicabilidade
na presente lide, uma vez que foi alterada após a suposta prática delituosa, está eivada tanto
de ilegalidade como de inconstitucionalidade, sendo, portanto, impossível sua aplicação
como paradigma ao deslinde da questão.
2.1 Os Ordinariados Militares como Instituições Religiosas Autônomas
Os fundamentos da assistência religiosa dada aos militares nas diversas
sociedades políticas vinculavam-se à prestação de apoio ou auxílio espiritual em épocas de
conflitos e de situações extremas.
O Ordinariado Militar do Brasil foi erigido, em 6/11/1950, pelo Papa Pio XII,
como Vicariato Castrense do Brasil. Sua definição e contornos acham-se previstos no art. 8º
do Estatuto do Ordinariado Militar do Brasil; verbis:
A jurisdição eclesiástica do Ordinário Militar é ordinária, própria e imediata, mas cumulativa
com a do bispo diocesano, devendo ser exercida, primária e principalmente, nos quartéis e
nos lugares próprios reservados aos membros das Forças Armadas e Auxiliares (Polícias
Militares e Corpo de Bombeiros) não excetuados os militares da reserva remunerada e
reformados com seus respectivos dependentes.
Assim, os Ordinariados Militares brasileiros são regidos pelo Estatuto do
Ordinariado Militar, homologado pelo Decreto Cum Apostolicam Sedem da Congregação dos
Bispos em 2/1/1990; pelo Código de Direito Canônico, promulgado pelo Papa João Paulo II
em 25/1/1983; pela Constituição Apostólica Spirituali Militum Curae; pelos Acordos
celebrados entre a Santa Sé e a República Federativa do Brasil, vg: internalizado pelo
Decreto nº 7.107, de 11/11/2010, e o que dispõe sobre a Assistência Religiosa às Forças
Armadas firmado em 23/10/1989 e pela Lei n. 6.923/81, que regula a matéria. São regidos,
portanto, por leis temporais e teológicas e delas exsurgem, para além dos já citados, artigos e
cânones relevantes ao deslinde da presente quaestio.
Ainda, destaca-se o acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e
a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, firmado em 13/11/2008:
Art. 3º A República Federativa do Brasil reafirma a personalidade jurídica da Igreja Católica
e de todas as Instituições Eclesiásticas que possuem tal personalidade em conformidade com o
direito canônico, desde que não contrarie o sistema constitucional e as leis brasileiras, tais
como Conferência Episcopal, Províncias Eclesiásticas, Arquidioceses, Dioceses, Prelazias
Territoriais ou Pessoais, Vicariatos e Prefeituras Apostólicas, Administrações Apostólicas.
Administrações Apostólicas Pessoais, Missões Sui Iuris, Ordinariado Militar e Ordinariados
para os Fiéis de Outros Ritos, Paróquias, Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida
Apostólica.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§2º A personalidade jurídica das Instituições Eclesiásticas será reconhecida pela República
Federativa do Brasil mediante a inscrição no respectivo registro do ato de criação, nos termos
da legislação brasileira, vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro do
ato de criação, devendo também ser averbadas todas as alterações por que passar o ato.
Cito o Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé sobre
Assistência Religiosa às Forças Armadas, pactuado em 23/10/89:
“ARTIGO I
A Santa Sé constituíra no Brasil um Ordinariado Militar para assistência religiosa aos fiéis
católicos, membros das Forças Armadas.
O Ordinariado Militar canonicamente assimilado às dioceses, será dirigido por um Ordinário
Militar, que gozará de todos os direitos e estará sujeito a todos os deveres dos Bispos
diocesanos.
ARTIGO VII
1. omissis
2. Os sacerdotes estavelmente designados para o serviço religioso das Forças Armadas serão
denominados Capelães Militares, e terão direitos e deveres análogos aos dos Párocos.
Ademais, prescreve o Código de Direito Canônico:
“Cânon 281 §1. Os clérigos, quando se dedicam ao ministério eclesiástico, merecem uma
remuneração condizente com sua condição, levando-se em conta, seja a natureza do próprio
ofício, sejam as condições do lugar e tempo, de modo que com ela possam prover às
necessidades de sua vida e também à justa retribuição daqueles de cujo serviço necessitam.
Cânon 510 §2. Na igreja que é simultaneamente paroquial e capitular, nomeia-se um pároco,
escolhido ou não entre os cônegos; esse pároco tem todos os deveres e goza dos direitos e
faculdades que são próprios do pároco, de acordo com o direito.
Cânon 532 Em todos os negócios jurídicos, o pároco representa a paróquia, de acordo com o
direito; cuide que os bens da paróquia sejam administrados de acordo com os cân. 1281-1288.
Cânon 569 Os Capelães Militares regem-se por leis especiais.
Cânon 945 §1. Segundo o costume aprovado pela Igreja, a qualquer sacerdote que celebra ou
concelebra a missa é permitido receber espórtula oferecida para que ele aplique a missa
segundo determinada intenção.
Cânon 952 §1 Compete ao concílio provincial ou à reunião dos Bispos da província
determinar por decreto, para toda a província, que espórtula deva ser oferecida pela
celebração e aplicação da missa; não é lícito ao sacerdote exigir soma mais elevada. É lícito,
porém, a ele aceitar para a aplicação da missa uma espórtula maior, se oferecida
espontaneamente; pode também aceitar espórtula menor.
§2. Onde tal decreto não existe, observe-se o costume vigente na diocese.”
Por sua vez, a Constituição Apostólica SPIRITUALI MILITUM CURAE do Papa
João Paulo II sobre a regulamentação à assistência espiritual aos militares estabelece:
“II. omissis
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I § 1. Os Ordinariados Militares, que podem também chamar-se castrenses e que são
juridicamente assimilados às dioceses, são circunscrições eclesiásticas especiais, regidas por
estatutos próprios emanados pela Sé Apostólica, nos quais serão precisadas mais em
pormenor as prescrições da presente Constituição, mantendo-se válidas, onde existem as
Convenções estipuladas entre a Santa Sé e os Estados (cf. Codex Iuris Canonici, cân 3).
VII - No âmbito que lhes é atribuído em relação às pessoas que lhe são confiadas, os
sacerdotes que são nomeados capelães no Ordinariado gozam dos direitos e são obrigados a
observar os deveres dos párocos, a não ser que, pela natureza das coisas ou pelos estatutos
particulares, conste diversamente; cumulativamente, contudo com o pároco do lugar, em
conformidade do art. IV.”
Agreguem-se, além disso, outras normas que regem a atividade das capelanias
militares, dentre elas o Diretório Litúrgico-Pastoral do Ordinariado Militar do Brasil (fls.
332/341 da APM) e a Congregatio pro episcopis – Estatuto do Ordinariado Militar do
Brasil. Verbis:
“Art. 1º - Em virtude da Constituição Apostólica “Spirituali Militum Curae”, de 21 de abril de
1986, o Vicariato Castrense no Brasil, ereto canonicamente em 6 de novembro de 1950,
passou a ser designado “Ordinariado Militar do Brasil”. O Acordo celebrado aos 23 de
outubro de 1989 entre a Santa Sé e a República Federativa do Brasil, homologado com o
Decreto “Cum Apostolicam Sedem” da Congregação para os bispos em 2 de janeiro de 1990,
procedeu à aplicação da mencionada Constituição.
Art. 2º - O Ordinariado Militar do Brasil, juridicamente assimilado às dioceses, é uma
circunscrição eclesiástica peculiar regimentada:
I – Pela citada Constituição Apostólica de 21 de abril de 1986;
II – Pelo mencionado Acordo de 23 de outubro de 1989;
III – Pelo presente Estatuto; e
IV – Pelas leis universais da Igreja.
Art. 3º - O Ordinariado Militar, como verdadeira e própria circunscrição eclesiástica, deve
aplicar, no seu âmbito, a legislação complementar ao Código de Direito Canônico (CDC),
legitimamente promulgada pela Conferência Episcopal, salvaguarda a condição que é
peculiar ao mesmo Ordinariado Militar.”
Conclui-se, dessa forma, que dos regramentos canônicos e temporais,
depreende-se, em síntese, deterem os Ordinariados Militares todos os direitos dos Bispos
Diocesanos, submetendo-se à jurisdição eclesiástica e às normas canônicas. Quanto aos
capelães castrenses, equiparam-se aos párocos. Pela Constituição Apostólica Spirituali
Militum Curae, revelou-se a validade das Convenções estipuladas entre a Santa Sé e o Estado
Brasileiro que, de resto, obedece ao Direito das Gentes. Por fim, do Código Canônico infere-
se o oferecimento de espórtulas ao sacerdote que celebra ou concelebra missas, acorde os
cânones 945 § 1 e 952 § 1, sendo lícito o recebimento de estipêndios maiores do que o
estabelecido pelo concílio provincial ou pela reunião dos Bispos.
13
2.2 As Capelanias Militares como Pessoas Jurídicas de Direito Privado
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A corroborar, saliente-se serem as Capelanias Militares, bem como todas as
organizações religiosas, pessoas jurídicas de direito privado, dotadas de personalidade legal,
detentoras de CNPJ, e regidas pelo art. 40 do Código Civil, não se confundindo com as de
direito público interno - União, estados-membros e municípios - regulamentadas pelo art. 41
do mesmo Codex.
“a aquisição de personalidade (...) é uma conseqüência direta e necessária do reconhecimento
da liberdade de culto, pois de nada serviria a faculdade de associar-se com princípios
religiosos se a lei não reconhecesse capacidade jurídica à associação formada como
conseqüência do exercício de tal direito.”
14
Com relação à Igreja Católica, ela “confia de maneira invariável o
reconhecimento da sua personalidade jurídica à regulação pactual, bem como o
reconhecimento da sua liberdade e autonomia institucional (...)”.
15
O Acordo celebrado entre o Governo e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico
da Igreja Católica no Brasil, datado de 13/11/2008 e internalizado no ordenamento nacional
pelo Decreto Executivo nº 7.107, de 11/2/2010, estatui expressamente em seu art. 3º, caput e
respectivo § 2º, verbis:
Artigo 3º. A República Federativa do Brasil reafirma a personalidade jurídica da Igreja
Católica e de todas as Instituições Eclesiásticas que possuem tal personalidade em
conformidade com o direito canônico, desde que não contrarie o sistema constitucional e as
leis brasileiras, tais como Conferência Episcopal, Províncias Eclesiásticas, Arquidioceses,
Dioceses, Prelazias Territoriais ou Pessoais, Vicariatos e Prefeituras Apostólicas,
Administrações Apostólicas Pessoais, Missões Sui Iuris, Ordinariado Militar e Ordinariados
para os Fiéis de Outros Ritos, Paróquias, Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida
Apostólica.
§1º omissis
§ 2º A personalidade jurídica das Instituições Eclesiásticas será reconhecida pela República
Federativa do Brasil mediante a inscrição no respectivo registro do ato de criação, nos termos
da legislação brasileira, vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro do
ato de criação, devendo também ser averbadas todas as alterações por que passar o ato.
A despeito de sua edição e consequente internalização serem posteriores ao
oferecimento da Denúncia, seus postulados estatuíram, em nível infraconstitucional, o
compromisso estatal já firmado pela Constituição em assegurar a liberdade de associação
também com fins religiosos.
De igual forma, rege a matéria o parágrafo 2º do art. 3º do Acordo supra.
Litteris:
“§2º. A personalidade jurídica das Instituições Eclesiásticas será reconhecida pela República
Federativa do Brasil mediante a inscrição no respectivo registro do ato de criação, nos termos
da legislação brasileira, vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro do
ato de criação, devendo também ser averbadas todas as alterações por que passar o ato.”
Rememoro que, se este Tratado foi pactuado em 2008 e internalizado no
ordenamento doméstico somente em 2010, aqueloutro celebrado entre a República Federativa
do Brasil e a Santa Sé sobre Assistência Religiosa às Forças Armadas o foi em 23/10/1989,
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tendo sua entrada em vigor ocorrido na mesma data. Nesse sentido, ambos vigoram na
positividade pátria com o status de lei ordinária, consoante entendimento do Supremo
Tribunal Federal.
16
Cabe destacar que apenas os tratados que versam sobre direitos humanos
recepcionados pelo ordenamento jurídico brasileiro, anteriormente ao advento da Emenda
Constitucional nº 45/2004, possuem o status de supralegalidade.
Ao adicionar o § 3º ao art. 5º da Carta Política, a conhecida emenda de reforma
do Poder Judiciário (EC nº 45/2004) elevou o patamar dos acordos internacionais de humans
Rights ao nível de texto constitucional, desde que aprovados por quórum qualificado. Repito,
apenas as Convenções Internacionais de Direitos Humanos que foram ratificadas após a
entrada em vigor da referida EC, em 30/12/2004, são consideradas texto constitucional.
Nesse norte, mesmo se referindo ao Direito Fundamental à assistência religiosa,
as normas transnacionais alhures citadas não possuem status de supralegalidade ou de norma
constitucional, por não versarem propriamente de matéria afeita aos Direitos Humanos,
devendo ser, após internalização, recepcionadas em nível de lei ordinária, o que corrobora a
posição da Egrégia Suprema Corte nacional.
Outrossim, os Ordinariados Militares são circunscrições especiais, regidas por
estatutos específicos, sobre os quais o poder público não prevalece, porquanto os vicariatos
castrenses abrigados sob a égide dos Tratados Internacionais firmados pelo Brasil com o
Vaticano são considerados entidades jurídicas detentoras de personalidade própria.
E nem poderia ser diferente, sob pena de conspurcar a laicidade e a
independência dos templos e cultos. Por essa razão, a Santa Sé celebra acordos e concordatas,
revestidos de força obrigatória, com os Estados Nacionais, como sujeito de Direito
Internacional Público.
Nesse norte, não é pelo fato de os capelães militares serem oficiais, da ativa e
da reserva remunerada, ou porque as Forças Armadas arcam com as despesas estruturais das
capelanias, ou mesmo, por algumas delas localizarem-se no interior dos quartéis, que o
Ordinariado castrense não participa da ordem secular.
Por esse motivo, a Lei nº 6.923, de 29/6/1981, que regula a Assistência
Religiosa nas Forças Armadas, pretérita à norma administrativa de 2006, nunca
impossibilitou os Ordinariados Militares serem reconhecidos como pessoas jurídicas.
Tanto é verdade que a vigente Portaria COMGEP nº 54/SARA/2009, ao versar
sobre os recursos financeiros da Capelania, determina, no item 3.2.2, o registro em livros
contábeis e o depósito em conta bancária com o CNPJ da Mitra do Ordinariado Militar
Brasil, indo ao encontro das leis vigentes.
3. O direito fundamental da retroatividade da norma mais benéfica -
afronta do julgado ao art. 5º, inciso XL, da CF/88
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além das normas canônicas, a regra orientadora em sede administrativa à
Assistência Religiosa da Aeronáutica é a NSMA 165-1, de 8/8/1997, revogada em
13/11/2006 e reeditada em 28/4/2009.
A propósito dela, enfatize-se que, ao longo de todo o período em que o Capelão
CHEREGATO esteve designado como clérigo da Capela Nossa Senhora do Loreto, ela não
regrava as atividades financeiras de modo a impor detalhamento rigoroso. No vergastado
julgamento, operou-se a retroação da norma administrativa em desfavor do acusado, com o
fito de cobrar-lhe imposições dantes inexistentes.
Daí, tanto o atual Estatuto do Ordinariado Militar aprovado em 2007, como a
NSMA 165-1 de 2006, devem ser desconsiderados para o fim de adimplemento de obrigações
outrora não vigentes. Afinal, não se pode cobrar aquilo que não era exigível, sobretudo na
esfera criminal. A irretroatividade da norma penal, mesmo a administrativa, é garantia tão
relevante, que tem guarida até na lei canônica, ex vi do cânone 1313, §§ 1 e 2, que reproduzo:
“Cân. 1313 - § 1. Se a lei for modificada depois de cometido o delito, deve-se aplicar a lei
mais favorável ao réu.
§2. Se a lei posterior suprimir a lei ou a pena, esta cessa imediatamente.”
Recorde-se que, apenas em novembro de 2006, o Ordinariado Militar reeditou a
Norma 165-1, instituindo um sistema novo para prestação de contas, inscrevendo as capelas
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, medida que possibilitou ao novo Capelão a abertura
de conta-corrente de titularidade da capelania. Ressalte-se que, durante o período em que o
réu esteve à frente da Igreja Nossa Senhora do Loreto (setembro de 1997 a setembro de
2005), a norma administrativa era silente, inexistia registro no CNPJ, sendo costume dos
clérigos depositarem as rendas auferidas nos templos em conta-corrente particular, pois era a
única maneira de movimentá-las.
No caso em tela, a Denúncia atribui ao réu ter ignorado o item 4.1.1.3 da
NSMA 165-1. Ora, conforme salientado, tal determinação não vigorava à época em que o
Capelão CHEREGATO esteve à frente da Capela Nossa Senhora do Loreto. Reafirmo, pois, a
absoluta impossibilidade jurídica de se exigir de alguém o cumprimento de regra não vigente
à época da conduta praticada com o fito de imputar-lhe o cometimento de infração ou delito.
É necessária a relação de contemporaneidade entre a lei penal e a conduta criminosa em
homenagem ao consagrado princípio da anterioridade – art. 5º, XL, da CF.
Destarte, da desconformidade vertical da Portaria NSCA 165-1, de 13/11/2006,
dispositivo que subsidiou o oferecimento da Denúncia do agente pelo crime de peculato,
entendo estar prejudicada a imputação delitiva em desfavor do réu.
4. Da Atipicidade da Conduta
Mais, enfatize-se, por oportuno, que o delito de peculato respalda-se na
equivocada imposição administrativa - o item 4.1.3.3 da Portaria nº 72/2006 - que estatuía
deverem os recursos financeiros arrecadados pelas Capelanias Militares ser registrados como
receitas orçamentárias do Fundo Aeronáutico, passando, nessa condição, a integrar o erário
na qualidade de verba pública.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por outras palavras, seria imprescindível efetiva conformação da conduta
vulneradora ao valor jurídico digno de proteção para consolidar o conceito material de crime
e se responsabilizar o agente, o que não se configurou na espécie.
O acusado foi denunciado pelos crimes de peculato e de prevaricação (arts. 303
e 319 do CPM), devido à apropriação de valores entregues a título de taxas, óbolos, dízimos e
espórtulas destinados à Capela Nossa Senhora do Loreto.
Foi denunciado, outrossim, por ter deixado de proceder à escrituração dos
casamentos, batismos, crismas, atos gestores da Capela e atos de ofício obrigatórios, nos
termos do item 4.1.3.3 da então Portaria nº 74/2006.
Nessa esteira, o peculato encontra-se inserido no Título VII do CPM – dos
Crimes contra a Administração Militar - e não, contra o patrimônio. Trata-se de delito que só
pode ser praticado por servidor público civil e militar, classificado na doutrina material
castrense como crime militar impróprio por estar previsto tanto na legislação comum quanto
na especial.
Na espécie, não se entremostra o enquadramento da conduta praticada pelo
Capelão ao tipo penal em apreço.
Primus, porque o bem público foi preservado – a Igreja Nossa Senhora do
Loreto – próprio nacional, enquanto o acusado esteve à frente da capelania. Secundum, por
não ter o sacerdote recebido pecúnia em razão do cargo militar que ostenta, mas sim, devido
às suas atividades clericais.
De fato, todo numerário que se imputou ao requerente como indevido ou
desviado da Administração pertencia-lhe por direito. Por consequência, ausentes estão as
elementares objetivas do peculato, já que ninguém pode apropriar-se daquilo é seu.
À guisa de fundamentação, trago à colação os depoimentos contidos nos autos
como o fito de demonstrar as contradições existentes nas assertivas testemunhais.
Em interrogatório às fls. 1621/1626 da APM, o recorrente apontou como falsos
os fatos articulados na Denúncia. Ressaltou que o dinheiro depositado em sua conta advinha
das espórtulas recebidas pelas liturgias celebradas fora do horário de expediente, e não, em
função do cargo público que exercia, razão pela qual o numerário pertencia a si. Explicitou
que as doações destinadas à capela não foram depositadas em conta-corrente de titularidade
da igreja pela inexistência de CNPJ, tendo sido, porém, destinadas à reforma do
templo. Relatou ter consultado o SARA acerca do procedimento financeiro a ser adotado,
uma vez que a norma administrativa era silente. Informou que toda capelania militar deve
enviar 10% de sua arrecadação para a Arquidiocese e que a comissão de finanças não
controlava as receitas por ele obtidas em atividades particulares. Diferentemente, os gastos
realizados com a capela eram previamente autorizados pela equipe pastoral e a equipe de
finanças, ouvidos o arcebispo e o chefe do SARA. Que as obras empreendidas foram
aprovadas anteriormente pelo arcebispo e pelo Comando da BAFZ, embora de forma
extraoficial. Alfim, ressaltou que os livros contábeis estavam em perfeitas condições quando
deixou a Capelania da Base Aérea de Fortaleza.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em depoimento, a principal testemunha de acusação, Maj Capl João Cavalcante
Neto (fls. 1650/1653 da APM), sucessor do Capl CHEREGATO, aduziu informações
significativas, dentre as quais se destacam:
“(...) que a NSCA 165-1 de 2006 estabelece que o capelão deverá prestar contas mensalmente
de suas receitas e despesas na capela, mandando uma cópia para o Ordinariado Militar, uma
cópia para o Serviço de Assistência Religiosa – SARA, e outra para o Comandante da
Organização Militar a qual está vinculado; que o Estatuto do Ordinariado Militar estabelece
que a capela deve destinar para o SARA 3% do soldo de cada militar, bem como 10% do total
bruto da sua arrecadação; que atualmente a capela N. S. do Loreto remete mensalmente a
importância de R$ 150,00 relativa aos 3% do soldo do capelão, além do percentual de 10% da
arrecadação; que a arrecadação mensal varia, podendo chegar de R$ 5.000,00 a R$ 9.000,00;
(...) que na hipótese de o capelão ser convidado para alguma tarefa externa, como por
exemplo, celebrar missa em algum colégio, a doação porventura recebida pertence ao padre,
não sendo contabilizada a favor da capela;
(...) que o capelão pode exercer atividades de caráter particular desde que fora do horário do
expediente;
(...) que observou que o acusado celebrava muitos sacramentos em um só dia, chegando a 73
batizados apenas no dia 5.12.98;
(...) que no período de 1963 até a chegada do depoente passaram pela capela N. S. do Loreto
o Cel. Teixeira, ainda na qualidade de capelão civil, e o Frei Pacífico, antecessor do Cap.
Cheregato; que o Frei Pacífico é o mesmo Maj. Holanda; que não encontrou registros da
época destes capelães no livro de tombo que localizou na capela N. S. do Loreto; que a NSCA
165-1 foi feita em 1975, atualizada em 2006, após a saída do Capitão Cheregato.”
Das alegações firmadas, depreende-se que, no período em que o Capitão
Cheregato celebrava na cidade de Fortaleza, vigorava a antiga norma NSMA 165-1/1975,
revogada pela Portaria nº 72/SARA, de 13 de novembro de 2006, que não determinava a
obrigatoriedade dos registros e da contabilidade das receitas advindas de atividades
particulares do Capelão, mas, tão somente, das recebidas pela capelania.
Mais, o próprio Major Capelão, em determinada altura de seu depoimento,
reconheceu que dinheiro arrecadado a título de espórtulas pertence ao padre, não sendo
contabilizado em favor da instituição religiosa, aclarando serem permitidas celebrações
eclesiásticas externas em horários diversos do expediente.
Na referida norma revogada, então vigente à época dos fatos, constava
expressamente no item 4.1.1.5 que:
“Dadas as constantes solicitações do Capelão para atendimentos externos, o Capelão não
está adstrito ao horário normal de expediente das OM, podendo se ausentar, sempre que
necessário, como sejam atendimentos a doentes, a qualquer hora do dia ou da noite,
solenidades religiosas, apoio a casos de emergência, instruções programadas nas diversas
Unidades, reuniões do clero, como também outros atendimentos, é de suma conveniência que
o Capelão possa dispor de uma viatura, a fim de evitar contratempos e atrasos, que
prejudiquem a urgência requerida. Mais necessária se faz a condução, quando suas
atribuições se multiplicam.”
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, surpreendente o Capelão Cavalcante, substituto do acusado nos
ofícios religiosos, ter ido a um programa televisivo policial denunciar eventuais
irregularidades que supunha existir na paróquia. Mais estranho foi não ter se dirigido ao
Ordinariado Castrense ou ao seu superior hierárquico para relatá-las. Tal comportamento
atenta flagrantemente contra a cadeia de comando e as determinações internas da Força Aérea
que proíbem os militares dar entrevistas à imprensa sem autorização, consoante art. 10, itens
61 e 71, do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (Decreto nº 76.322, de 22 de setembro
de 1975).
Indo adiante, Flávio Luis Costa Peroba (fls. 1657/1659 da APM), testemunha
de acusação, declarou ter visto sacos de dinheiro e moedas na casa do Capitão CHEREGATO
e que a Sra. Socorro ia até lá contá-los, fato verídico comprovado ao longo de toda a fase
instrutória devido à ausência de cofre ou de segurança suficiente na Capela para guardá-los.
Intrigante é o depoimento da Sra. Rita Helena de Albuquerque Silveira, às
fls. 1940/1942 da APM. Em Juízo, afirmou com veemência a existência do livro de tombo de
casamentos, livro esse entregue pessoalmente por ela ao novo pároco. Significativo ter ela se
dirigido ao cartório local e declarado em documento público a veracidade de suas
informações, sem mencionar o compromisso de dizer a verdade diante da Justiça sob pena de
perjúrio.
Importante oitiva é a do Brigadeiro do Ar Gérson Nogueira Machado de
Oliveira, às fls. 2041/2043 da APM, do qual se extrai ter o Comando Militar da BAFz
ciência das atividades do Capitão CHEREGATO, dentro e fora da Capela, e de o dinheiro
arrecadado na Igreja não ser recolhido aos cofres públicos.
A favor do acusado, pronunciou-se o Coronel Capelão da Aeronáutica, José
Alves Teixeira, às fls. 2044/2046 da APM. De seu testemunho depreende-se a confirmação
da licitude dos atos do recorrente, hábil a desconstituir a acusação de que ele teria se
apropriado de dinheiro pertencente à Administração Militar ou infringido ordem
administrativa militar, porquanto ele prestava contas dos valores arrecadados ao Ordinariado
Militar.
Igualmente, o Coronel Monsenhor Idelfonso Graciano Rodrigues, às fls.
2082/2084 da APM, aduziu que os valores recebidos pelo réu não pertenciam à Aeronáutica;
ao contrário, eram valores oriundos de seu trabalho externo junto a comunidade, o que é
lícito. Como autoridade eclesiástica, elucidou que as verbas arrecadadas em doações,
dízimos, coletas de missas e demais celebrações, pertencem à Igreja, não à Força Aérea,
até porque, se assim não fosse, ninguém contribuiria. Sobre o Capitão CHEREGATO,
pontuou ser ele muito solicitado para serviços clericais externos tais como casamentos,
funerais, batizados e missas, tendo realizado várias celebrações no cemitério de Fortaleza e
na Igreja da Glória. Nessas oportunidades, recebeu espórtulas e estipêndios. Por derradeiro,
informou que o requerente utilizou parte de seus ganhos pessoais com reformas do piso,
telhado, iluminação, bancos e banheiros da capelania, juntamente com o dinheiro da
comunidade que contribuía voluntariamente. Ainda, que é ele pessoa notória em Fortaleza a
ponto de receber o título de cidadão honorário da cidade conferido pela Câmara Municipal,
sendo o Prefeito frequentador da capela onde o pároco celebrava.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outra testemunha, a Senhora Maria do Socorro Marcílio Santos, às fls.
2102/2104 da APM, referendou informações colacionadas ao aduzir que, após as missas,
especialmente nas quartas-feiras, realizava a contagem do valor arrecadado na coleta e
anotava-o em um papel, entregando o montante a Adelaide para providenciar o depósito e a
escrita contábil. Adelaide era a responsável pelo lançamento das receitas e despesas, em livro
próprio, que foi entregue ao sucessor do acusado. Assentou que a Capela não tinha CNPJ e,
consequentemente, não poderia abrir conta-corrente; por isso eram os valores depositados na
conta particular do capelão. Confirmou a popularidade do padre junto à comunidade cearense
e ser ele extremamente solicitado para celebrações externas, o que o levava várias vezes a
recusá-las para não comprometer suas obrigações junto à Capela N. S. do Loreto.
De todas as oitivas, espreita-se terem os depoentes certificado a contabilização,
pelas secretárias, do dinheiro angariado pela Capela, a existência de livros de tombo e sua
devida entrega ao Major Cavalcante, bem assim o recebimento de espórtulas pelo recorrente
oriundas de celebrações externas. Firmaram, igualmente, a realização de obras na igreja
financiadas, em grande parte, com o dinheiro das doações coletadas entre os fiéis.
Finalmente, informaram o envio de contribuições mensais para o SARA.
Merece especial destaque a testemunha do Juízo, Elisabeth Torres de Oliveira,
fls. 2107/2110 da APM, cujas declarações chocam-se com as anteriormente citadas. Ela
relatou as atribuições fora da capelania exercidas pelo sacerdote e que ele chegava a celebrar
4 missas de corpo presente em um só dia. Sustentou que não havia livro de contabilidade,
portanto não era feito o controle de receitas e despesas na Capela N S do Loreto. Garantiu
que tanto o dinheiro da Capela quanto o pertencente ao réu eram depositados na mesma conta
do HSBC. Aduziu ser ela quem mantinha devidamente atualizado o livro de batizado, mas
que os casamentos celebrados na Capela não eram registrados em documento algum.
Afiançou ter a reforma da igreja sido concluída com recursos advindos de doações, e que
inexistiam notas fiscais do material ou do serviço, pois muitas doações foram feitas em
dinheiro depositados diretamente na conta pessoal do padre.
Ocorre, porém, que dita inquirição obtempera frontalmente as assertivas das
testemunhas dantes mencionadas, em especial a de Rita Helena de Albuquerque Silveira,
pessoa ilustrada – uma engenheira civil -, que afirmou sob as penas da lei e em documento
público lavrado por tabelião, verbis, fls. 1940-1941 da APM:
“(...) que existia na capela um livro para registro dos batismos e outro registro de
matrimônios; que quando era ministrado um sacramento, a depoente confeccionava ficha com
todos os dados necessários, que era assinada pelo acusado; que a partir desta ficha era feito o
registro no livro correspondente; que os livros eram preenchidos por uma das funcionárias da
capela, salvo engano Filomena (...).
(...) que a depoente exibiu para o Frei Cavalcante o Livro de Casamento; que estava guardado
na estante da Secretaria; que o Frei Cavalcante chegou a comentar a respeito de um dos
lançamentos existentes no livro, guardando em seguida no mesmo local; que algum tempo
depois, a depoente veio a saber, por intermédio de Elisabeth, que o Frei Cavalcante tinha
saído da Capela com o Livro de Casamento, alegando que iria cumprir uma missão; que
posteriormente se surpreendeu ao ouvir uma declaração do Frei Cavalcante em um programa
policial, segundo o qual não existia na Capela Nossa Senhora do Loreto Livro de Casamento e
de Batismo; que verificou também que todos os processos de casamento não estavam
guardados na pasta correspondente”
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante da balbúrdia, por cautela, a inquirida, orientada pela sobrinha advogada,
lavrou documento no Cartório de Notas João de Deus, na presença de várias testemunhas,
afirmando a existência e a devida entrega a quem de direito dos livros de tombo.
Enfatize-se que Elisabeth Torres de Oliveira teve parte de seu depoimento
desconsiderada, por decisão do Conselho, por apresentar extratos bancários do acusado
consignados como prova ilícita.
Alfim, encerrando as invocações testemunhais, dois depoimentos devem ser
apontados. O primeiro, do Cel. Aviador Carlos Alberto Vieira, ex-Comandante da Bafz no
biênio 1999/2000, às fls. 2456/2457 da APM, relatando que havia total conexão entre as
ações do Capelão com o Comando da Base em face da ocorrência de reuniões semanais para
a comunicação do montante arrecadado pelo pároco com atividades externas; de seu auxílio
pessoal nas obras da igreja e que o Capitão CHEREGATO não ostentava sinais de riqueza. O
segundo, do ex-Comandante da Bafz nos anos de 2003/2005, o Cel. Aviador Otto Uwe Voget,
às fls. 2497/2498 da APM, dizendo que o requerente desenvolvia um bom trabalho junto à
capelania; que sabia das celebrações de missas em outras Paróquias e que ao tempo em que
comandou a Base Aérea de Fortaleza não tomou conhecimento de qualquer queixa ou
reclamação contra ele.
Comprovado está pela robusta prova testemunhal, dentre as quais a dos próprios
ex-comandantes da Base Aérea, militares acima de qualquer suspeita, que o réu realizava
trabalhos fora da Capelania de sabença do Comandante e do Ordinariado em razão de sua
popularidade. Indubitavelmente, é essa a mais relevante prova factual cotejada no processo,
por se estar diante de pessoas que conviveram com o padre durante o período em que
celebrava na Capela Nossa Senhora do Loreto. Trata-se de declarações contundentes que
descortinam a verdade real.
Em complementação, extraem-se como principais conclusões do Relatório e da
Solução do IPM, às fls. 468/486, que: 1) inexistem elementos que possam comprovar se
houve apropriação particular de valores destinados à capelania da BAFz; 2) não há instruções
no Comando da Aeronáutica que orientem sobre a movimentação financeira das capelanias;
3) as capelanias do SARA – Serviço de Assistência Religiosa da Aeronáutica não tinham
personalidade jurídica, portanto os valores arrecadados na capela Nossa Senhora do Loreto
não poderiam ser depositados em domicílio bancário dessa natureza; 4) os valores recolhidos
na capela da BAFz durante a chefia do Cap Capl CHEREGATO, conforme depoimento de
dezoito testemunhas, eram oriundos de doações, coletas, contribuições de dízimos e
celebrações religiosas dos seus frequentadores, e cujos eventos se intensificaram a partir de
2001; 5) não havia contribuições obrigatórias dos militares, civis, dependentes e pensionistas;
6) não houve transferência de valores da BAFz para a capelania por solicitação de
suprimentos de fundos, ficando apenas as contas de água, energia elétrica e telefone por conta
da Base Aérea.
O MPM tentou demonstrar a autoria de peculato impelindo ao revisionado
conduta diversa da efetivamente realizada. Não se refuta ter o dinheiro arrecadado sido
levado para a casa das secretárias e do próprio Capelão e, posteriormente, depositado em
conta-corrente pessoal, porém robusta é a prova testemunhal e documental noticiando que o
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

numerário oferecido à Igreja pelos fiéis foi, efetivamente, utilizado na realização de obras
diversas na Capela Nossa Senhora do Loreto, sem que houvesse qualquer prejuízo à
Administração Militar, mormente por não se tratar de dinheiro público.
17
Em sede de alegações, o Parquet fundamentou sua acusação, sob o argumento
de o recorrente ter sido considerado culpado pelo Conselho de Justificação. Ocorre que tanto
o Órgão acusador quanto o eminente Conselho Especial, que invocou a reprimenda na
fundamentação do decisum a quo, olvidaram que o referido procedimento judicialiforme não
havia operado trânsito em julgado, uma vez que pendia de apreciação por este Superior
Tribunal Militar, devendo, então, ter sido desconsiderado para fins de convencimento ou de
provas.
Não obstante, a Sentença reproduziu elementos factuais daquele processo numa
imprópria tentativa de influenciar os julgadores, que, sem pejo, atentou flagrantemente o
princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no art. 5º, LVII, da Carta
Magna.
Pior, o referido Conselho de Justificação que serviu de supedâneo para a
condenação, em Sessão de 14/10/2010, foi declarado nulo ab initio, em decisão unânime
prolatada por esta Corte, sob a relatoria do Ministro Relator Francisco José da Silva
Fernandes.
O próprio Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Mário Sérgio Marques
Soares que nele atuou, lavrou parecer favorável à
“nulificação do procedimento, a partir da elaboração do Libelo Acusatório, com a descrição
detalhada das condutas que constituam desvio ético ou funcional independentes da apuração
criminal, para abranger as condutas descritas no relatório, de modo que, apresentado ao
Justificante, possa dele se defender, prosseguindo-se o feito com observância à ampla defesa e
ao contraditório” (Conselho de Justificação nº 2006.01.000197-3- fls. 964/993).
Das razões do Apelo (fls. 2661/2701 da APM), reproduzem-se o que se segue:
O Capitão Capelão JOSÉ SEVERINO CHEREGATO permaneceu à frente da Capela Nossa
Senhora do Loreto de setembro de 1997 a maio de 2005. Durante aquele período, ficou
sobejamente demonstrado não ter havido prejuízo financeiro aos cofres da Igreja e, muito
menos, à Administração Militar.
As testemunhas foram unânimes ao declarar que a capela não recebeu verbas da
União e que os recursos empregados na reforma da igreja foram oriundos das coletas, dos
dízimos, das contribuições e das doações feitas durante as missas, nomeadamente as de
quarta-feira, denominada “missa de cura”, muito procurada pela comunidade.
O próprio Ordinariado Militar, às fls. 2414/2415 da APM, item 3, reconheceu
que os valores arrecadados nas capelanias militares lá remanesciam a fim de serem aplicados
em prol da comunidade.
Ainda, segundo o Chefe do Serviço Religioso da Aeronáutica (SARA), Cel José
Alves Teixeira, fls. 2044/2046 da APM, “o capelão militar sempre pode receber pagamento
pelos serviços religiosos que presta fora do âmbito militar,” a teor do permissivo ínsito no
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acordo celebrado entre o Brasil e a Santa Sé, que confere aos sacerdotes castrenses idênticos
direitos e poderes dados aos párocos (Cânones 519, 532, 534 e 541)
18.
Nesse diapasão, impossível a configuração do crime de peculato em face da
ausência da principal elementar do tipo: dinheiro ou valor público.
Efetivamente, o dinheiro percebido por intermédio de doações, dízimos e
contribuições foi empreendido em obras da capela, ajudas a pessoas carentes e doações para a
comunidade com remédios e cestas básicas. Contudo, poderia não tê-lo sido, se recebido a
título de espórtulas.
A própria Aeronáutica estimou em R$ 106.320,79 (cento e seis mil, trezentos e
vinte reais e setenta e nove centavos) as reformas realizadas na Capela, dado olvidado na
instância a quo. Assim, dos R$ 370.647,95 (trezentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e
sete reais e noventa e cinco centavos) movimentados na conta-corrente, restam R$
264.327,16 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e dezesseis
centavos). Se tal valor fosse dividido ao longo do período em que o Capelão geriu a Igreja,
considerando-se, inclusive, os ofícios externos, estima-se uma média aproximada de R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por mês, quantia totalmente condizente com o
excessivo número de ofícios religiosos celebrados no curso de 8 (oito) anos, consoante
informaram o acusado, as testemunhas e os próprios superiores hierárquicos do réu (fls.
2422/2423, 2426/2427, 2435/2440, 2442, 2445, 2451/2452, 2559, 2562/2563, 2566, 2573 e
2576/2577, todas da APM).
Das provas coligidas, exsurge o testemunho sólido do ex-Comandante da BAFz
Cel Aviador R1 Carlos Alberto Vieira, às fls. 680/681, acerca da iniciativa do recorrente
“de restaurar a Capela da Base Aérea, o que conseguiu através de apoio externo, voluntário,
o que contribuiu não só para o conforto dos usuários, mas principalmente para a conservação
de um patrimônio já desgastado pelo tempo num momento em que não existiam recursos
orçamentários para tal”.
O livro de contas da Capela, fls. 696/737 da APM, comprova as benfeitorias e
as melhorias realizadas pelo acusado no templo. Fotos tiradas por ocasião da perícia (fls.
833/848 da APM) e anexadas ao processo, juntamente com recibos e notas fiscais (fls.
2127/2388 da APM), demonstram, em consonância com os depoimentos testemunhais, a
veracidade da assertiva.
Ponto a merecer destaque é o fato de o recorrente jamais ter sido repreendido
enquanto esteve na Capelania da Base Aérea de Fortaleza, donde se depreende ter sua
conduta sido pautada em consonância com a NSMA 165-1, de 8/8/1997.
Em conclusão, forçoso admitir que a movimentação de aproximadamente R$
264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) durante 8 (oito) anos justifica-se em
função das celebrações externas do Capelão, perfeitamente legítimas, a comprovar a origem
legal das espórtulas recebidas que, consoante o Direito Canônico, pertencem ao padre, ex vi
dos cânones 945 §1 e 952 §§ 1 e 2. Acresça-se, ser a prestação financeira de recursos
advindos dos fiéis devida ao Ordinariado Militar e não à União, aqui representada pela
Aeronáutica, o que descaracteriza totalmente o crime de peculato.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Infiro, portanto, das razões de fato e de direito exaustivamente apresentadas,
não se poder atribuir crime algum ao requerente. Os depósitos e a movimentação financeira
observados em sua conta-corrente não configuram o peculato, a traduzir-se na apropriação de
dinheiro público ou particular que tinha sob sua guarda em razão do cargo.
Concernente ao elemento subjetivo do tipo, não se provou a existência de
pecúnia proveniente do Erário, uma vez que não houve qualquer repasse de verbas da
Administração Militar para a Capela Nossa Senhora do Loreto. Não se fale, menos ainda,
revestir-se o dinheiro ofertado à capelania pelos fiéis de natureza pública, posto advir de
receitas particulares como dízimos, óbolos e doações.
À evidência, a completa desarmonia entre a conduta do recorrente e as provas
carreadas aos autos nulifica o decreto condenatório. Da leitura das peças ministeriais
emergem expressões como “estimar”, “presumir”, “achar”, “supor”, “conjecturar”,
“suspeitar”, que denotam, em seus significados semânticos, absoluta insegurança jurídica.
Nesse ínterim, vislumbro o enquadramento, à perfeição, do presente caso à
alínea "a" do art. 551 do Códex Processual Castrense, ensejadora da reforma pleiteada, uma
vez que a condenação transitada em julgado vai de encontro às evidências instruídas por todo
o aparato inquisitorial e judicante que demonstraram, sem quaisquer dúvidas, a atipicidade da
conduta praticada pelo réu.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente a presente Revisão
Criminal, para, reformando a Sentença a quo, bem como o Acórdão confirmatório ad quem,
absolver o Cap Aer JOSÉ SEVERINO CHEREGATO da incursão do art. 303, caput, do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001372135v18 e do código CRC 673d1e9e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 24/06/2025, às 15:51:44
1. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal, volume I. São Paulo: Saraiva, 2021. 25ª ed., p. 592.
2.
Disponível
em:
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2022/09092022-Acordao-que-
confirma-sentenca-condenatoria-tambem-interrompe-prescricao--define-Terceira-Secao-em-repetitivo.aspx. Acesso em:
28/2/2024.
3. HC n. 68.321, relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 8/2/1991; HC n. 71.007, relator Ministro Carlos
Velloso, Segunda Turma, DJ de 6/5/1994; HC n. 71.424, relator Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de
17/3/1995; AI n. 250.678-QO, relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/2/2000.
4. ARE n. 759.417-ED/SP, relator Ministro Celso de Mello; HC n. 68.321/DF, relator Ministro Moreira Alves; HC n.
70.504/RJ, relator Ministro Ilmar Galvão; HC n. 70.810/RS, relator Ministro Celso de Mello; HC n. 71.007/SP, relator
Ministro Carlos Velloso; HC n. 96.009/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 109.966/SP, relator Ministro Dias
Toffoli; RE n. 1.221.329, relator Ministro Celso de Mello.
5. RE n. 751.394/MG, relator Ministro Dias Toffoli.
6. Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A
prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se
à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.
2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de
interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da
jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC n. 176.473, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em 27/4/2020, DJe de 10/9/2020.)
7. AgRg no HC n. 722.565/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe
de 13/5/2022; EDcl no AgRg no REsp n. 1.432.917/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
10/8/2021, DJe de 16/8/2021; AgRg nos EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.707.850/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Terceira Seção, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021.
8. STF. ADC 43. Relatoria do Ministro Marco Aurélio. Publicação: 7/11/2019.
9. STF. ADC 44. Relatoria do Ministro André Mendonça. Publicação: 12/11/2020.
10. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito
Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 1055.
11. Idem.
12. BONAVIDES, Paulo. Direito Constitucional. 1ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 222.
13. Segundo pontua o Padre Manuel Fernando Souza e Silva: “O estipêndio da Missa é uma instituição lícita, como se
depreende de todos os cânones que tratam deste tema. A matéria dos estipêndios ‘reproduz o direito antigo, salvas
algumas inovações claramente indicadas’.‘Desde uma perspectiva histórica, a stips parece que tem a sua origem no
ofertório da Missa, no qual os fiéis que participavam na celebração eucarística ofereciam, sobretudo, o pão e o vinho para
o Sacrifício, e também outros dons naturais, tanto para a sustentação dos sacerdotes como para alimentação dos pobres.
Portanto, a stips oferecida estava unida propriamente com a própria celebração eucarística.Pelo que diz respeito à natureza
de este stips, muito autores que se ocupavam do assunto, afirmaram que se tratava duma oblação dos fiéis, por ocasião do
sacrifício eucarístico, com o fim de que fosse celebrado e aplicado pela sua intenção, e ajudar, por sua parte, tanto a
prover à sustentação dos ministros, como atender as várias necessidades da Igreja.(...)Foi a Igreja, desde o século VIII,
quem autorizou o celebrante a receber o estipêndio e lhe impôs determinadas condições para o fazer. Ela mesma poderá
alterá-lo quando e como julgar necessário (...).” In: Direito Sacramental I. Sacramentos da iniciação cristã e sacramentais.
Lisboa:Universidade Católica Editora, 2004, p.152.
14. HUACO, Marco. A laicidade como princípio constitucional do Estado de Direito. In: Em defesa das liberdades laicas.
Op. cit, p. 71.
15. Id. p.71
16. Concernente à paridade normativa entre os atos internacionais e as normas infraconstitucionais, o Supremo Tribunal
Federal tem mantido o entendimento de que os tratados, uma vez recepcionados, têm o status de lei ordinária. Isso ficou
evidente no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1480-3/DF, que teve por objeto a Convenção nº 158 da
OIT, segundo a qual “os tratados ou convenções internacionais, uma vez regularmente incorporados ao direito interno,
situam-se, no sistema jurídico brasileiro, nos mesmos planos de validade, de eficácia e de autoridade em que se
posicionam as leis ordinárias, havendo, em conseqüência, entre estas e os atos de direito internacional público, mera
relação de paridade normativa.” Estabeleceu, portanto, a jurisprudência da Corte Constitucional equivalência entre a
norma brasileira de produção doméstica e a norma brasileira de produção internacional.
17. Dentre as benfeitorias realizadas foram feitas: a pintura da Igreja, a colocação de piso de granito em toda a capela, a
construção de dois ambões, a troca da abóbada, de todas as lâmpadas em três oportunidades, de todos os ventiladores em
duas oportunidades e de todos os vitrais da capela, a reforma em toda a fiação elétrica, a atualização do sistema de som, a
reforma completa da sacristia bem como da praça interna que foi cercada, a construção de banheiros, a restauração das
imagens sacras, a construção de uma gruta e do muro da igreja, a pavimentação da parte traseira da capela, a aquisição de
novas imagens sacras, de uma pia batismal, de aproximadamente oitenta novos bancos para capela, de novos armários
para a sacristia e para o apartamento reservado do pároco, tudo isto conforme notas fiscais acostadas às fls. 2127-2388 a
APM.
18. Cân. 519 - O pároco é o pastor próprio da paróquia a ele confiada; exerce o cuidado pastoral da comunidade que lhe
foi entregue, sob a autoridade do Bispo diocesano, em cujo ministério de Cristo é chamado a participar, a fim de exercer
em favor dessa comunidade o múnus de ensinar, santificar e governar, com a cooperação também de outros presbíteros ou
diáconos e com a colaboração dos fiéis leigos, de acordo com o direito.Cân. 532 - Em todos os negócios jurídicos, o
pároco representa a paróquia, de acordo com o direito; cuide que os bens da paróquia sejam administrados de acordo com
os cânones 1281-1288.*Cân. 534 - § 1. Depois de ter tomado posse da paróquia, o pároco é obrigado a aplicar a missa
pelo povo que lhe é confiado, todos os domingos e festas de preceito de sua diocese; mas quem estiver legitimamente
impedido de fazê-lo aplique nesses mesmos dias por meio de outro, ou ele mesmo em outros dias. § 2. O pároco que cuida
de várias paróquias é obrigado a aplicar, nos dias mencionados no § 1, uma só missa por todo o povo que lhe é confiado. §
3. O pároco que não tiver cumprido a obrigação mencionada nos §§ 1 e 2 aplique quanto antes tantas missas pelo povo
quanto as tiver omitido.*Cân. 541 - § 1. Ficando vacante a paróquia ou impedido o pároco de exercer a função pastoral, o
vigário paroquial assuma interinamente o governo da paróquia antes da constituição do administrador paroquial; se forem
vários, o mais antigo por nomeação; se não os houver, o pároco determinado pelo direito particular. § 2. Quem assumir o
governo da paróquia de acordo com o § 1 deve informar imediatamente o Ordinário local da vacância da paróquia.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001372135 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000247-63.2023.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REQUERENTE: JOSÉ SEVERINO CHEREGATO
ADVOGADO(A): RENAN BENEVIDES FRANCO (OAB CE23450)
ADVOGADO(A): JOAO MARCELO LIMA PEDROSA (OAB CE12511)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
​Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros, pela rejeição da preliminar
de não conhecimento do pedido revisional, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM), nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Lúcio Mário de Barros Góes.
Em sequência, votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, pela
rejeição da proposta da Ministra Safira Maria de Figueiredo de que a preliminar de prescrição
defensiva fosse tratada como questão de ordem para, na forma do art. 470, c/c o art. 467, “h”,
ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), conceder habeas corpus de ofício e
extinguir a punibilidade do ex-Capitão da Aeronáutica José Severino Cheregato pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente, com fundamento no
art. 123, c/c o art. 125, V, ambos do Código Penal Militar (CPM).
Ainda convergindo com a maioria dos Ministros, mas por fundamentos
diversos, votei no sentido de não acatar o voto de vista proferido pela Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira, que conhecia e acolhia a preliminar defensiva de extinção da
punibilidade do agente, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista a
pena em concreto, nos termos do art. 123, IV, c/c o art. 125, V, ambos do CPM.
E, quanto ao mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei pela
procedência da presente revisão criminal, para, reformando a sentença de primeira instância,
bem como o acórdão confirmatório desta Corte, absolver o ex-Capitão José Severino
Cheregato em relação ao delito previsto no art. 303, caput, do CPM (peculato), com
fundamento no art. 439, “b”, do CPPM, nos termos do voto da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha.
Passo, então, a tecer meus argumentos quanto à proposta de questão de ordem e
quanto à preliminar de extinção da punibilidade em razão da prescrição.
1. Proposta de tratamento da preliminar de prescrição como questão de
ordem
A Ministra Safira Maria de Figueiredo propôs que a preliminar de prescrição da
pretensão punitiva arguida pela defesa fosse tratada como questão de ordem para, na forma
do art. 470, c/c o art. 467, “h”, ambos do CPPM, conceder habeas corpus de ofício e
extinguir a punibilidade do ex-Capitão da Aeronáutica José Severino Cheregato pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente, com fundamento no
art. 123, c/c o art. 125, V, ambos do CPM.
7000247-63.2023.7.00.0000
40001373202 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa questão surgiu diante do fato de a preliminar de prescrição já ter sido
rejeitada pela maioria desta Corte em 30/10/2023, momento em que se passou à análise do
mérito e ao subsequente pedido de vista pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. Em retorno de vista ocorrido em 15/4/2025, a referida Ministra retomou a análise
daquela preliminar, votando pelo seu pelo seu conhecimento e acolhimento, o que gerou
questionamentos quanto à possibilidade de reanálise da matéria.
No entanto, entendo que a partir do momento em que um julgamento é iniciado,
ele só finda quando da apreciação de toda a matéria pela Corte, ainda que isso perdure por
algumas “sessões de julgamento”. Nesse ínterim, os Ministros são livres para discutir as
matérias postas em discussão e para rever seus posicionamentos, ainda que já tenham votado
sobre a matéria no curso desse julgamento.
Assim, quando algum Ministro pede vista dos autos, não há o encerramento de
um julgamento e o início de outro. O que há é uma suspensão do julgamento, que é retomado
com o retorno de vista. Por conseguinte, como há uma continuidade do mesmo julgamento,
os Ministros podem rever seus entendimentos. Isso significa a inexistência de qualquer óbice
a que a Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha – que pediu vista dos autos no
curso da análise do mérito do pleito revisional – pudesse reanalisar a preliminar de prescrição
que já havia sido votada. Tampouco havia óbice a que os demais Ministros revissem seus
posicionamentos quanto a essa questão, como o fez o Ministro José Barroso Filho (Revisor e
Relator para o acórdão).
Diante dessas considerações, não há impedimento de que a alegada prescrição
da pretensão punitiva do agente seja, no presente momento, analisada como preliminar, o que
torna desnecessário que a matéria seja tratada como questão de ordem destinada à concessão
de habeas corpus de ofício.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a proposta de tratamento da
preliminar de prescrição da pretensão punitiva como questão de ordem.
2. Preliminar de prescrição da pretensão punitiva
Em seu pedido revisional, a defesa do ex-Capitão da Aeronáutica José Severino
Cheregato alega ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva entre a data da publicação da
Sentença condenatória – 3/10/2008 – e o trânsito em julgado perante o Supremo Tribunal
Federal – 23/5/2017. Nesse sentido, ressalta a impossibilidade de retroatividade do trânsito
em julgado da sentença condenatória (processo 7000247-63.2023.7.00.0000/STM, evento 1,
INIC1).
Consta dos autos que, em 30/9/2008, no bojo da ação penal militar n.º 5-
16.2006.7.10.0010, o então Capitão José Severino Cheregato foi condenado pelo Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 10ª CJM à pena de 3 anos de reclusão,
pela prática do crime de peculato, previsto no art. 303, caput, do CPM (processo 7000247-
63.2023.7.00.0000/STM, evento 1, ANEXO30, fls. 41/80). A sentença foi publicada em
3/10/2008 (evento 1, ANEXO31, fl. 2).
Em 22/2/2011, o Plenário do STM, julgando a apelação n.º 0000005-
16.2006.7.10.0010, manteve a sentença condenatória proferida em primeira instância
(processo 7000247-63.2023.7.00.0000/STM, evento 1, ANEXO32, fls. 45/80 e evento 1,
7000247-63.2023.7.00.0000
40001373202 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ANEXO33, fls. 1/44). Em sequência, foram opostos os embargos infringentes e de nulidade
n.º 0000005-16.2006.7.10.0010, que, em 5/2/2013, restaram rejeitados por esta Corte
(processo 0000154-35.2017.7.00.0000/STM, evento 1, ANEXO60, fls. 3/18). Contra esse
acórdão, ainda foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, sendo essa
última decisão publicada em 12/2/2014 (processo 0000154-35.2017.7.00.0000/STM, evento
1, ANEXO64, fl. 5).
Após ser esgotada a instância ordinária, a defesa interpôs recurso
extraordinário, o qual não foi admitido na origem por decisão monocrática proferida pelo
Presidente do STM, em 27/3/2014 (processo 0000154-35.2017.7.00.0000/STM, evento 1,
ANEXO64, fls. 4/8).
Diante dessa decisão monocrática, a defesa manejou, em sequência, seis
recursos perante o Supremo Tribunal Federal. O primeiro foi um agravo em recurso
extraordinário, ao qual foi negado seguimento (processo 7000247-63.2023.7.00.0000/STM,
evento 1, ANEXO35) e, assim, ensejou a interposição de agravo regimental, que teve seu
provimento negado (processo 7000247-63.2023.7.00.0000/STM, evento 1, ANEXO36).
Opostos
embargos
de
declaração,
foram
rejeitados
(processo
7000247-
63.2023.7.00.0000/STM, evento 1, ANEXO37). Após, foram opostos embargos de
divergência, que não foram conhecidos, por serem incabíveis (processo 0000154-
35.2017.7.00.0000/STM, evento 1, ANEXO65 fls. 15/18). Dessa decisão a defesa interpôs
agravo regimental, ao qual foi negado provimento (processo
0000154-
35.2017.7.00.0000/STM, evento 1, ANEXO65, fls. 19/20 e evento 1, ANEXO66, fls. 1/8).
Não satisfeita, opôs embargos de declaração, que foram igualmente rejeitados (processo
0000154-35.2017.7.00.0000/STM, evento 1, ANEXO65, fls. 9/15).
O STF certificou que o trânsito em julgado ocorreu em 23/5/2017 (processo
7000247-63.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CERTACORD3).
Constata-se que, diante da pena imposta (3 anos de reclusão), o lapso temporal
a ser considerado, para fins de prescrição, no presente caso, é de 8 anos, a teor do art. 125, V,
do Código Penal Militar.
Tendo em vista essas informações, observa-se que a análise da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva no presente caso depende tanto de quais marcos
interruptivos serão considerados quanto do momento em que se considerará formada a coisa
julgada. Passo, então, a tecer algumas ponderações sobre essas questões.
Sabe-se que, quanto à prescrição da pretensão punitiva, que ocorre antes do
trânsito em julgado da condenação, o art. 125, § 5º, do CPM, em sua redação anterior à
edição da Lei n.º 14.688, de 20/9/2023, previa dois marcos interruptivos:
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Após a edição da Lei n.º 14.688/2023, o aludido dispositivo passou a prever:
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
7000247-63.2023.7.00.0000
40001373202 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - pela instauração do processo;
II – pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis;
III – pelo início ou continuação da execução provisória ou definitiva da pena; e
IV – pela reincidência.
Constata-se que, pela alteração legislativa, o acórdão condenatório recorrível
passou a ser causa de interrupção da prescrição. Tratou-se de modificação que, nesse ponto,
alinhou o CPM ao disposto no art. 117, IV, do Código Penal, que, por sua vez havia sido
alterado pela Lei n.º 11.596, de 29/11/2007, passando a ter a seguinte redação:
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
[...]
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
[...]
Surge, então, uma discussão sobre o que seria o acórdão condenatório
recorrível. O acórdão meramente confirmatório da sentença condenatória interrompe a
prescrição?
Em resposta a essa questão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Habeas Corpus n.º 176.473/RR, ocorrido em 24 de abril de 2020, nos termos
do voto do Relator Ministro Alexandre de Moraes, por maioria absoluta, firmou a tese de que:
Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
O mesmo entendimento passou a ser adotado por esta Corte – antes mesmo da
aludida alteração legislativa promovida no CPM em 2023 –, consoante se observa dos
seguintes julgados:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO MARCO INTERRUPTIVO.
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. O Acórdão condenatório sempre interrompe a
prescrição, inclusive quando confirmatório da Sentença de 1º grau, seja mantendo,
reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Não ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, aplicando-se entendimento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal no HC 176.473/RR. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não provido.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000313-14.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Data
de Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação: 10/09/2021) [Grifo nosso.]
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO. ART.
187 DO CPM. MINISTRA-REVISORA. ARGUIÇÃO PRELIMINAR EX OFFICIO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
INTERCORRENTE.
ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO.
CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
7000247-63.2023.7.00.0000
40001373202 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MAIORIA. SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
DA
CONDIÇÃO DE MILITAR PARA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. RITO ESPECIAL.
EXTINÇÃO DO VÍNCULO COM AS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA PROCESSUAL.
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR
MAIORIA. O acórdão que confirma a sentença condenatória interrompe o curso da
prescrição, seja mantendo, aumentando ou diminuindo o quantum da pena imposta na
Sentença. Rejeitada a preliminar de prescrição arguida ex officio pela Ministra Revisora.
Decisão majoritária. A exigência do status de militar da ativa é condição de procedibilidade
para a instauração da ação. O licenciamento do acusado da Força não macula o processo
penal já iniciado. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Embargos
rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000049-89.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Data de Julgamento: 20/06/2024, Data de Publicação: 09/08/2024) [Grifo nosso.]
No presente caso, é certo que a prescrição foi interrompida tanto pela
instauração do processo quanto pela sentença condenatória proferida em primeira instância.
E, à primeira vista, tendo em consideração a atual jurisprudência pacífica desta Corte, seria
possível imaginar que a prescrição também tenha sido interrompida pelo acórdão
confirmatório proferido em sede de apelação. Porém, trata-se de entendimento equivocado.
Afinal, não se pode ignorar que o delito pelo qual o ex-Capitão José Severino
Cheregato foi condenado foi praticado entre os anos 1994 e 2005, quando nem mesmo o
Código Penal previa o acórdão como causa interruptiva da prescrição – como visto, essa
previsão só veio a partir da Lei n.º 11.596, de 29/11/2007. Por conseguinte, não havia
jurisprudência pacífica sobre se o acórdão confirmatório da sentença era uma causa
interruptiva da prescrição.
Ora, a prescrição é matéria de direito material e, como tal, não pode retroagir
em prejuízo do réu. Assim, em homenagem aos princípios do tempus regit actum e da
segurança jurídica, aquela nova hipótese de interrupção da prescrição não pode alcançar fatos
anteriores à sua criação.
Por conseguinte, no caso ora em análise, o acórdão que, em sede de apelação,
manteve a sentença condenatória proferida em primeira instância não pode ser considerado
causa interruptiva da prescrição. Após a sentença, o lapso prescricional de 8 anos deve ser
contado sem interrupções até o trânsito em julgado.
Surge então outra questão: quando ocorreu o trânsito em julgado?
Considerando que a sentença foi publicada em 3/10/2008 e que o trânsito em
julgado ocorreu em 23/5/2017 (conforme certidão expedida pelo STF), é certo que a
prescrição teria ocorrido em 4/10/2016, como alega a defesa.
Porém, não há como se ignorar que o trânsito em julgado só foi postergado até o
dia 23/5/2017 porque a defesa agiu no sentido de obstar a formação da coisa julgada,
manejando perante o STF recursos inadmissíveis, como já relatado.
Ora, de acordo com a jurisprudência pátria, o recurso capaz de impedir a
formação da coisa julgada é apenas o recurso admissível. Assim, quando o recurso
extraordinário é indeferido na origem, por ser inadmissível, e tal decisão é mantida pelo STF
– como no caso em análise –, esse recurso não tem o condão de prejudicar a formação da
7000247-63.2023.7.00.0000
40001373202 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

coisa julgada. Nesse caso, os efeitos do reconhecimento da inadmissibilidade devem
retroagir, ou seja, o trânsito em julgado da decisão passa a ser o prazo do último recurso
cabível na instância ordinária.
Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do STF desde 2005 (muito
antes, portanto, do expediente protelatório levado a cabo pela defesa), quando houve o
julgamento do Habeas Corpus nº 86.125/SP, que foi assim ementado:
HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO PENAL. PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSOS
ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDOS. AGRAVOS IMPROVIDOS. 1. Não tendo
fluído o prazo de dois anos (CP, art. 109, VI) entre os vários marcos interruptivos (data do
crime, recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) e sobrevindo acórdão
confirmatório da condenação, antes do decurso do período fixado em lei, está exaurida a
chamada prescrição da pretensão punitiva. 2. Recursos especial e extraordinário indeferidos
na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o
condão de empecer a formação da coisa julgada. 3. HC indeferido. (Habeas Corpus 86125,
Relatora: Ellen Gracie, Segunda Turma. Data do Julgamento: 16/08/2005. Data da
publicação 02/09/2005) [Grifo nosso.]
Confiram-se, a propósito, os fundamentos desse acórdão:
[...]
Mas o condenado pode, sim, impedir e obstar a formação da coisa julgada. Basta interpor
recursos especial e extraordinário. Indeferidos, porque inadmissíveis, pode o condenado
lançar mão dos agravos de instrumento. E até mesmo dos agravos regimentais, caso tenham o
seguimento negado. Pode ainda, manejar embargos de declaração. Porém, não pode ser
olvidado que o recurso capaz de impedir a coisa julgada é o recurso admissível. E, se o
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a inadmissibilidade,
confirmando o que decidido no juízo de admissibilidade, os efeitos desse reconhecimento
retroagem.
[...]
Não se ignora o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n.º
43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal, em 7/11/2019. Nessa oportunidade, ao discutir
sobre a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal – que condiciona a
eficácia dos provimentos jurisdicionais condenatórios ao trânsito em julgado –, a Corte
Suprema, alterando seu anterior entendimento, consignou que o respeito ao princípio
constitucional da presunção de inocência pressupõe que o início do cumprimento da pena só
ocorra após o trânsito em julgado.
No entanto, essa decisão do STF não alterou os conceitos ou o mecanismo de
formação da coisa julgada. Esta continua se formando quando não há mais recursos
admissíveis. O que mudou foi a interpretação sobre o momento em que a presunção de
inocência cessa para permitir a execução da pena, atrelando-o indissociavelmente ao trânsito
em julgado. Reforçou-se a importância do trânsito em julgado (que, repito, pressupõe o
esgotamento dos recursos admissíveis) como condição para o início da execução da pena.
Assim, entendo que o julgamento das aludidas Ações Declaratórias de
Constitucionalidade não repercute na presente análise de ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do agente. Esta continua sendo regida pela longeva jurisprudência que
7000247-63.2023.7.00.0000
40001373202 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considera o trânsito em julgado da decisão como o prazo do último recurso cabível na
instância ordinária.
No caso ora em análise, como visto, uma vez esgotada a instância ordinária, a
defesa interpôs recurso extraordinário, o qual não foi admitido na origem por decisão
monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal, que considerou o recurso inadmissível.
Essa decisão foi mantida pelo STF, não obstante os vários recursos lá manejados.
Assim, imperiosa se faz a retroação dos efeitos da inadmissibilidade à data em
que escoaria o prazo para a interposição do recurso extraordinário: 28/2/2014 (considerando
que o acórdão proferido em embargos de declaração foi publicado em 12/2/2014). Essa é a
data do trânsito em julgado a ser considerada.
Dessa forma, não tendo ocorrido o lapso de 8 anos entre a publicação da
sentença condenatória (3/10/2008), último marco interruptivo, e o trânsito em julgado
(28/2/2014), não há que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
Ante o exposto, convergindo com o posicionamento adotado pela Turma, mas
por fundamentos diversos, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373202v2 e do código CRC 1904fc39.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 01/07/2025, às 13:58:59
7000247-63.2023.7.00.0000
40001373202 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR